Tribunal: STM
Processo: 7000033-22.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. MPM. DEFESA. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ART 215 DO CPM. DIFAMAÇÃO. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ART. 300 DO CPM. DESACATO A SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 437, “A”, DO CPPM. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO DO MPM. PROVIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO. ART. 81 DO CPM. REDUÇÃO FACULTATIVA. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A competência da JMU para processar e julgar réus que cometem crimes militares reside no art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. 2. O art. 437, "a", do CPPM permite nova definição jurídica, desde que não implique em aplicação de pena mais grave. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. 3. O conjunto probatório produzido confirma a autoria e a materialidade delitivas, evidenciando, mediante nítido dolo, a lesão aos bens jurídicos tutelados. 4. A previsão legal do delito de violência contra militar em serviço tutela o bem jurídico "Administração Castrense”. Para além da honra e da integridade física do próprio militar ofendido, o Direito Penal Militar protege a disciplina, a ordem e a autoridade militares, assegurando o seu regular e permanente funcionamento. 5. A proteção penal da honra no meio militar é ainda mais sensível, pois a disciplina e o respeito mútuo são pilares das Forças Armadas. A difamação, nesse contexto, é grave pelo prejuízo à reputação individual e pelos reflexos hierárquicos e disciplinares. 6. O desacato a militar e a servidor público não é apenas ofensa a um indivíduo, mas também o embate à autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de seu dever legal. 7. A conduta da ré violou gravemente os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos nos arts. 158, 215, 299 e 300 do CPM, abalando o prestígio e a dignidade da função militar, em prejuízo do normal funcionamento da atividade castrense. 8. A prática ilícita é inegável, portanto a tese condenatória está amparada em hígido conjunto probatório. Contudo, ultrapassando a mera retribuição pela conduta praticada, a sanção penal mais justa e socialmente adequada ganha espaço e ressocializa a condenada. 9. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000033-22.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): FERNANDO OTERO CAAMAÑO (OAB PE41868)
ADVOGADO(A): RUBENS DOS SANTOS SILVA (OAB PE37370)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 34,
disponibilizada no DE de 07/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
APURAR OS FATOS DEFINIDOS COMO DESACATO A MILITAR, SUSCITADA
PELA DEFESA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA APURAR OS
FATOS DEFINIDOS COMO DESACATO A ASSEMELHADO OU FUNCIONÁRIO;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 437, "A", DO CPPM EM
RELAÇÃO AOS FATOS DEFINIDOS COMO DESACATO A ASSEMELHADO OU
FUNCIONÁRIO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA ATACADA,
MANTER A CONDENAÇÃO DA RÉ, ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA, COMO
INCURSA NO ART. 299 DO CPM, REDUZIR A PENA PARA 6 (SEIS) MESES DE
DETENÇÃO; E NO 300 DO CPM, POR 3 (TRÊS) VEZES, DIMINUINDO A PENA
PARA 7 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, COM FULCRO
NOS ARTS. 69 E 79-A, AMBOS DO CPM; E CONDENÁ-LA COMO INCURSA NO
ART. 215 DO CPM À PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO; E NO ART. 158
DO CPM, À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO; OUTROSSIM,
UNIFICAM-SE AS PENAS DOS ARTS. 215, 299 E 300, TODOS DO CPM,
TOTALIZANDO 1 (UM) ANO E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO; E A DO ART.
158 DO CPM, RESULTANDO 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO,
MEDIANTE A APLICAÇÃO, PARA TODOS OS MENCIONADOS TIPOS PENAIS,
DOS ARTS. 79; E 81, § 1º, AMBOS DO CPM; FIXANDO O REGIME ABERTO
PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS, COM
FUNDAMENTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP, COM O DIREITO DE

RECORRER EM LIBERDADE E SEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA, À LUZ DO ART. 84 DO
CPM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVO E
MINISTERIAL, E MANTINHAM NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA. O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ANDREIA OLIVEIRA DE
SOUZA.
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ANDREIA OLIVEIRA DE
SOUZA.
ADVOGADOS: Drs. RUBENS DOS SANTOS SILVA e FERNANDO OTERO
CAAMAÑO.

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÕES. MPM. DEFESA. ART. 158 DO CPM.
VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ART 215 DO CPM.
DIFAMAÇÃO. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ART.
300
DO
CPM.
DESACATO
A
SERVIDOR
PÚBLICO.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 437,
“A”, DO CPPM. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. PROVIMENTO
PARCIAL. APELAÇÃO DO MPM. PROVIMENTO PARCIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO. ART. 81 DO CPM.
REDUÇÃO FACULTATIVA. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.

1. A competência da JMU para processar e julgar réus que
cometem crimes militares reside no art. 124 da CF/88, sejam civis ou
militares. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.

2. O art. 437, "a", do CPPM permite nova definição jurídica, desde
que não implique em aplicação de pena mais grave. Preliminar defensiva
rejeitada. Decisão unânime.

3. O conjunto probatório produzido confirma a autoria e a
materialidade delitivas, evidenciando, mediante nítido dolo, a lesão aos
bens jurídicos tutelados.

4. A previsão legal do delito de violência contra militar em serviço
tutela o bem jurídico "Administração Castrense”. Para além da honra e da
integridade física do próprio militar ofendido, o Direito Penal Militar
protege a disciplina, a ordem e a autoridade militares, assegurando o seu
regular e permanente funcionamento.

5. A proteção penal da honra no meio militar é ainda mais sensível,
pois a disciplina e o respeito mútuo são pilares das Forças Armadas. A

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

2
difamação, nesse contexto, é grave pelo prejuízo à reputação individual e
pelos reflexos hierárquicos e disciplinares.

6. O desacato a militar e a servidor público não é apenas ofensa a
um indivíduo, mas também o embate à autoridade da instituição que ele
representa no cumprimento de seu dever legal.

7. A conduta da ré violou gravemente os bens jurídicos tutelados
pelos tipos penais previstos nos arts. 158, 215, 299 e 300 do CPM,
abalando o prestígio e a dignidade da função militar, em prejuízo do
normal funcionamento da atividade castrense.

8. A prática ilícita é inegável, portanto a tese condenatória está
amparada em hígido conjunto probatório. Contudo, ultrapassando a mera
retribuição pela conduta praticada, a sanção penal mais justa e
socialmente adequada ganha espaço e ressocializa a condenada.

9. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada. Decisão
por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para apurar os fatos definidos como desacato
a militar, suscitada pela Defesa; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar
defensiva, de incompetência da JMU para apurar os fatos definidos como desacato a
assemelhado ou funcionário; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar
defensiva, de nulidade por violação ao art. 437, "a", do CPPM em relação aos fatos
definidos como desacato a assemelhado ou funcionário. No mérito, por maioria, em dar
parcial provimento ao Recurso da Defesa e do Ministério Público Militar, para reformar
a Sentença atacada, manter a condenação da ré, ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA,
como incursa no art. 299 do CPM, reduzir a pena para 6 (seis) meses de detenção; e no
300 do CPM, por 3 (três) vezes, diminuindo a pena para 7 (sete) meses e 15 (quinze)
dias de detenção, com fulcro nos arts. 69 e 79-A, ambos do CPM; e condená-la como
incursa no art. 215 do CPM à pena de 3 (três) meses de detenção; e no art. 158 do CPM,
à pena de 3 (três) anos de reclusão; outrossim, unificam-se as penas dos arts. 215, 299 e
300, todos do CPM, totalizando 1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção; e a do art. 158
do CPM, resultando 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, mediante a aplicação,
para todos os mencionados tipos penais, dos arts. 79 e 81, § 1º, ambos do CPM; fixando
o regime aberto para o início de cumprimento das reprimendas, com fundamento no art.
33, § 2º, alínea “c”, do CP, com o direito de recorrer em liberdade e sem a concessão do
benefício da suspensão condicional da execução da pena, à luz do art. 84 do CPM.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

3
Brasília, 23 de outubro de 2025.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação (Ap) interpostos pelo Ministério
Público Militar (MPM) e pela Defesa constituída da civil ANDREIA OLIVEIRA DE
SOUZA.
Os recorrentes atacam a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da União (JMU) da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (7ª CJM),
que julgou parcialmente procedente a Denúncia e condenou a ré quanto aos crimes de
desacato a militar (art. 299 do CPM) e a funcionário/servidor público (art. 300 do
CPM).
No prosseguimento, o Magistrado absolveu-a quanto aos delitos de
violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) e de difamação (art. 215 do
CPM), com fundamento, respectivamente, nas alíneas “e” e “b”, ambas do art. 439 do
CPPM (Processo relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 238, doc.
SENT1).
A Denúncia, recebida em 28.2.2024, descreveu (Processo relacionado:
APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 1, doc. RECDEN2):
“[...] Narram os autos que, nessa data [27/04/2023], por volta das
9h, a acusada abordou, pelo vidro que separa a enfermaria da UTI, o
Maj BALDUÍNO, que estava acompanhado de três estagiários,
estudantes de medicina, para reproduzir, de forma irônica, como uma
enfermeira havia tratado seu pai, internado naquela unidade hospitalar,
e reclamar que este fora tratado como um “velhinho gagá” ou como
uma criança.
Na ocasião, imitando voz infantil, disse repetidamente ‘bom dia’
ao Maj BALDUÍNO, que questionou a postura debochada da civil, em
ambiente de trabalho hospitalar. Em seguida, o militar médico lhe pediu
que se identificasse e perguntou o que queria, que respondeu em tom de
voz elevado “o senhor não sabe com quem está falando”, e prosseguiu
dizendo que era Nutricionista, Nutróloga e “filha do pai dela”, passando
a simular gestos de continência intercalados com gestos obscenos,
“dando banana” e “dedo do meio”, direcionados ao Maj BALDUÍNO.
O ofendido, com tom de voz firme e mais elevado, mas sem
desrespeito, pediu à denunciada que parasse de gritar e se acalmasse
porque estava perturbando os pacientes internados. Contudo, a acusada

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

4
continuou agredindo verbalmente o Maj BALDUÍNO, chamando-o de
“medicozinho de merda”, “majorzinho de merda”.
Ao passar próximo da acusada no corredor, ela se colocou na
frente do Maj BALDUÍNO, tentando obstruir a sua passagem. Em
seguida, simulou ter sido empurrada pelo ofendido, ao se jogar na
parede e cair deitada no chão, e gritou, acusando-o de agressão
(empurrão).
Nesse instante, o ofendido pediu à denunciada que parasse a
confusão, e se afastasse para ele passar. Contudo, a acusada aumentou o
tom de voz, continuou discutindo e acusando-o de lhe ter empurrado. Em
seguida, o Maj BALDUÍNO pediu-lhe para se retirar do ambiente, e
acionou a equipe da guarda para acompanhar a saída da acusada do
HARF.
A denunciada também ofendeu verbalmente CAIKE HENRIQUE
GOMES RAMOS DA SILVA, DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA NETO e
RAFAEL LUIZ DO REGO, estagiários de medicina sob supervisão do
Maj BALDUÍNO, ao lhes chamar de “merdinhas”, além de afirmar que
eram “marionetes” e que não tinham opinião própria.
Tais fatos foram presenciados total ou parcialmente pela civil
VERA COSTA MOURA SILVA e pelos militares 1º Sgt ANDREZA
ALVINO FERREIRA SOTERO DOS SANTOS, 3º Sgt RAFAEL LOPES
DE FRANÇA, e Sd EVERTON DOUGLAS CABRAL LEITE.
Quando saía do HARF, a denunciada empurrou o Sd CAUÃ
REYNAUX DE MELO BORBA, de serviço de sentinela, quando passava
pelo portão P1, provocando seu desequilíbrio, o que foi presenciado
pelos militares Sd LUCAS VINÍCIUS DE SANTANA e Sd JOSÉ
EDUARDO FERREIRA CORDEIRO.
Cientificada de seus direitos, em especial o de não produzir prova
que lhe incrimine, a denunciada confessou no interrogatório que afirmou
ter sido empurrada pelo ofendido Maj BALDUÍNO após cair no chão,
reconhecendo que isso não ocorreu ao justificar que se desequilibrou
depois de leve toque; negando os xingamentos e gestos obscenos contra
este oficial e a violência contra o militar de serviço por ocasião da sua
saída do HARF [...].”
Os seguintes documentos, dentre outros, constam nos autos:
- Certidão Negativa de Ações e Execuções nos Sistemas N-SAM e e-proc
JMU (Processo Relacionado: APM nº 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 220, doc.
CERTANTEC1);
- Certidão de Antecedentes Criminais (Processo Relacionado: APM nº
7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 219, doc. CERTANTEC1);

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

5
- Mandado de Citação (Processo Relacionado: APM nº 7000033-
22.2024.7.07.0007, Evento 6, doc. MANDCITACAO1);
- Termo de Inquirição das testemunhas do MPM e dos ofendidos
(Processo Relacionado: APM nº 7000033-22.2024.7.07.0007, Eventos 190 e 191, docs.
VIDEOS 01 a 07; e 01 a 03 );
- Resposta à Acusação (Processo Relacionado: APM nº 7000033-
22.2024.7.07.0007, Evento 9, doc. RESP_ACUSA1);
- Laudo Médico da ré (Processo Relacionado: APM nº 7000033-
22.2024.7.07.0007, Evento 9, doc. RESP_ACUSA1);
- Termo de Inquirição das testemunhas da Defesa (Processo Relacionado:
APM nº 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 191, doc. VIDEOS 03 a 06); e
- Termo de Inquirição da ré (Processo Relacionado: APM nº 7000033-
22.2024.7.07.0007, Evento 191, doc. VIDEOS 06 e 07).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Processo
relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 192, doc. TERMOAUD1).
Por sua vez, a Defesa solicitou a realização de diligências e a juntada de
vários documentos, o que foi efetivado (Processo relacionado: APM n° 7000033-
22.2024.7.07.0007, Eventos 195, 197 e 201).
O MPM, em sede de Alegações Finais, ratificou os termos da Denúncia,
destacando que o Incidente de Insanidade Mental afastou a tese da inimputabilidade e,
portanto, a ré deve ser condenada com base na prova oral produzida perante o Juízo
(Processo relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 214, doc.
ALEGAÇÕES1).
A Defesa suscitou, preliminarmente, a incompetência da JMU para
processar e julgar os crimes de desacato a militar e a servidor público. No mérito,
requereu a absolvição, sustentando: a insuficiência de provas; a atipicidade do crime de
desacato a militar; a irrelevância penal da conduta; a inocorrência do delito de
difamação; o não cometimento do desacato a servidor público e de violência contra
militar de serviço; e a presença de forte emoção durante os fatos (Processo relacionado:
APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 218, doc. ALEGAÇÕES1).
O
Juiz
Federal
Substituto
da
Justiça
Militar
da
7ª
CJM,
monocraticamente (Julgamento em 24.6.2025), rejeitou a preliminar de incompetência
da JMU (Processo relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 238, doc.
SENT1).
O Magistrado, no mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão
Ministerial, condenando a ré quanto aos crimes de desacato a militar (art. 299 do
CPM) e a funcionário/servidor público (art. 300 do CPM). Na continuidade, absolveu-a
quanto aos delitos de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) - art. 439,
“e”, do CPPM - e de difamação (art. 215 do CPM) - art. 439, “b”, do CPPM (Processo
relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 238, doc. SENT1).
As penas privativas de liberdade foram unificadas em 1 (um) ano, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, nos termos do art. 79 do CPM. O sursis foi
concedido pelo prazo de 2 (dois) anos, inclusive com o regime inicial aberto para
cumprimento de reprimenda e o direito de recorrer em liberdade.
As partes foram intimadas eletronicamente da Sentença em 25.6.2025
(Processo relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Eventos 239, 240, 241).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

6
O Parquet e a Defesa Constituída interpuseram, tempestivamente, os
seus respectivos apelos (Processo relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007,
Eventos 244 e 247 docs. APELAÇÃO1).
O MPM, em suas Razões Recursais, afirma que o arcabouço probatório é
robusto, estando amparado na prova testemunhal.
Nessa base, o Parquet requer a reforma parcial da Sentença, para que a ré
seja também condenada pelos crimes militares de difamação (art. 215) e de violência
contra militar em serviço (art. 158), em concurso material (art. 79 do CPM), além do
aumento da pena do crime de desacato a servidor público, devido ao concurso formal
(art. 79-A do CPM) (Processo relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007,
Evento 259 doc. RAZAPELCRIM1).
A Defesa, em Contrarrazões, pleiteia o não provimento do Recurso e a
desclassificação do crime de violência contra militar de serviço (art. 158, CPM) para
desacato a militar (art. 299, CPM). Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante
inominada quanto à violência contra militar de serviço (Processo relacionado: APM n°
7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 264, doc. CONTRAZ1).
O Defensor da ré, em suas Razões Recursais, objetiva, preliminarmente,
a incompetência da JMU para processar e julgar os crimes de desacato a militar e a
servidor público. No mérito, pleiteia a improcedência do Apelo do MPM em face de
insuficiência de provas e de os fatos não perfazerem infração penal militar.
Subsidiariamente, requer a redução da dosimetria da pena (Processo relacionado: APM
n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 263, doc. RAZAPELCRIM1).
O MPM, em Contrarrazões, pugna pela rejeição das preliminares e, no
mérito, pelo não provimento do Apelo Defensivo (Processo Relacionado: APM n°
7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 267, doc. CONTRAZAP1).
A Procuradoria Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Vice-Procuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, sustenta o integral
provimento do Apelo Ministerial e a improcedência do Recurso da Defesa (Processo
relacionado: AP nº 7000033-22.2024.7.07.0007, evento 19, doc. PARECER1).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
As presentes apelações preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecidas, processadas e julgadas.
1 - Preliminares
1.1 – Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para apurar
os fatos definidos como desacato a militar
A Defesa suscita a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União (JMU) para apurar os fatos definidos como desacato a militar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

7
A apelante sustenta que “[...] a atividade prestada no âmbito dos
hospitais militares, pelos profissionais de saúde, não pode ser caracterizada como
atividade tipicamente militar e não merece a proteção do CPM, em especial, quando o
Réu é civil. [...]”.
Diante disso, a Defesa sustenta que (Processo relacionado: APM n°
7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 263, doc. RAZAPELCRIM1):
“[...] o Maj QOMED BALDUÍNO GUEDES DA NÓBREGA
JÚNIOR, no cargo de médico militar, lotado no HARF, [...] no dia da
ocorrência estava orientando estudantes de Medicina, uma vez que era o
supervisor (preceptor) de três estagiários de Medicina, CAYKE
HENRIQUE GOMES RAMOS DA SILVA, RAFAEL LUIZ DO REGO
SILVA e DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA NETO.
Logo, por ocasião dos fatos, exercia função estranha a seu cargo
de médico militar (CPM, “b”, III, art. 9º). [...]”
Para tanto, a Defesa traz à tona a definição de “exercício de função de
natureza militar”, elementar do tipo penal do art. 299 do CPM, supondo que “[...] a
função militar exercida pelo médico militar não se enquadra nessa definição, muito
menos aquela realizada por um médico em orientação acadêmica de estagiários civis
de medicina [...]” e que “[...] a atividade em hospital militar, para fins de proteção da
tutela penal militar, não atrai a competência da Justiça Militar da União. [...]”.
Fruto dos frágeis argumentos, a preliminar deve ser rejeitada.
A submissão à Justiça Militar da União (JMU) não é prerrogativa de
militares. Essa Justiça Especializada possui competência para processar e julgar todo
aquele que, em tese, cometa crime em ofensa às Instituições Militares ou à Ordem
Administrativa Militar, nos termos definidos no art. 9º do CPM, em tempo de paz.
Como bem asseverou o Juízo de Piso “[...] A JMU não se destina a
processar e julgar militares, mas crimes militares, podendo o civil, em determinadas
hipóteses,
praticá-los
[...]”
(Processo
relacionado:
APM
n°
7000033-
22.2024.7.07.0007, Evento 238, doc. SENT1).
De acordo com o Parquet das Armas, a ré proferiu agressões verbais e
gestos obscenos contra o Maj BALDUÍNO GUEDES DA NÓBREGA JÚNIOR.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

8
A Defesa não considera a atividade prestada pelo Maj Médico
BALDUÍNO como de natureza militar, porque estaria atuando na função de supervisor
acadêmico.
Todavia, os fatos ocorreram durante o expediente, quando o ofendido
exercia as suas funções no interior do Hospital de Aeronáutica de Recife (HARF),
nosocômio considerado Organização Militar de Saúde (OMS).
O art. 9º, III, "b", do Código Penal Militar (CPM) estabelece a
competência da Justiça Militar quando a conduta é praticada em lugar sujeito à
Administração Militar e contra militar em situação de atividade ou "militar da ativa",
conforme a redação dada pela Lei n. 14.688, de 20 de setembro de 2023:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado,
ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais
não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos:
[...]
b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da
ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça
Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; (Redação dada
pela Lei nº 14.688, de 2023)
Note-se que a norma transcrita não traz qualquer condicionante adicional,
muito menos a que foi suscitada pela Defesa. Se o militar estiver operando um paciente,
limpando o alojamento, cortando grama, enfim, em qualquer situação de serviço na sua
OM, não poderá ser alvo de crimes desferidos por colegas ou civis.
A conduta criminosa foi praticada em lugar sujeito à Administração
Castrense, em Hospital Militar essencial para apoiar a saúde dos integrantes dos
quartéis. Além disso, a ré agiu contra militar em situação de atividade, sendo delito de
natureza castrense, o que, por conseguinte, atrai a competência da JMU.
No contexto, o HARF é OMS, administrado e pertencente ao Serviço de
Saúde da Aeronáutica, sendo que o Maj BALDUÍNO estava em situação de atividade e
durante o expediente, configurando, plenamente, a hipótese legal.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

9
Nesse compasso, com esteio na legislação colacionada, a tese defensiva
suscitada não deve prosperar.
VOTO DA 1ª PRELIMINAR
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência
da JMU para apurar os fatos definidos como desacato a militar, suscitada pela Defesa.
1.2 – Preliminar de incompetência da JMU para apurar os fatos definidos como
desacato a assemelhado ou funcionário (sic)
A Defesa suscita a preliminar de incompetência da JMU para apurar os
fatos definidos como desacato a assemelhado ou funcionário (sic).
De acordo com a apelante (Processo relacionado: APM n° 7000033-
22.2024.7.07.0007, Evento 263 doc. RAZAPELCRIM1):
“[...] No que tange ao caso concreto, envolvendo os estagiários de
Medicina, embora exercendo atividade acadêmica na Administração
Militar, conforme os Termos de Compromisso de Estágio Curricular
Obrigatório (Evento 28, OUT2, e OUT3 e Evento 201, OUT2),
temporariamente e sem remuneração, contudo não se enquadram na
definição legal de “funcionário civil” (intepretação autêntica
contextual)”.
Para tanto, a Defesa sustenta que “[...] não é possível concordar com o
entendimento jurisdicional de que o conceito de funcionário do art. 327 do CP possa
ser interpretado para integrar a tipificação penal, para fins de configurar o crime
militar[...]”.
O Defensor afirma, ainda, que:
“[...] No caso concreto, não há que se falar em exercício de função
pelos estagiários de Medicina, pois, não foi comprovada, ainda que por
meio de outros documentos juntados nos autos: Ficha de Inscrição de
Estágio e Ofício da UNINASSAU (Evento 28, OUT2, e OUT3 e Evento
201, OUT2), muito menos ainda que sejam ocupantes de algum cargo na
estrutura da Administração Militar (Hospital de Aeronáutica de Recife),
conforme o art. 3º da Lei n. 8.112/1990.
[...]

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

10
Até porque, no último caso, para ocupação de cargo seria
necessária a investidura por concurso público, aprovação, nomeação e
posse, conforme se depreende da Lei n. 8.112/1990, o que ensejaria a
necessidade de que já tivessem alguma formação técnico-profissional, o
que não era o caso, uma vez que se tratava apenas de estudantes de
Medicina. [...]”
Não assiste razão à Defesa, nesse passo a preliminar deve ser rejeitada.

Na data dos fatos, o art.9º, III, “b”, do CPM trazia a seguinte redação:
Art 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o
agente, salvo disposição especial;
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou
por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não
só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos:
[...]
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em
situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de
Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente
ao seu cargo.
Sobre a matéria, cabe, inicialmente, transcrever o que interessa da
redação da Lei Complementar n° 93, de 9.6.1999, a qual transformou os Ministérios
Militares em Comandos:
Art. 19. Até que se proceda à revisão dos atos normativos
pertinentes, as referências legais a Ministério ou a Ministro de Estado
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica passam a ser entendidas como
a Comando ou a Comandante dessas Forças, respectivamente, desde que
não colidam com atribuições do Ministério ou Ministro de Estado da
Defesa.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

11
Art. 20. Os Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica
serão transformados em Comandos, por ocasião da criação do
Ministério da Defesa.
Nessa base legal, as menções legais aos antigos Ministérios e Ministros
militares devem ser entendidas como relativas ao Comando ou Comandante das Forças
Singulares.
A redação original do art. 300 do CPM trazia a expressão “assemelhado
ou funcionário civil” no lugar do termo “servidor público”, hoje utilizado após a
alteração normativa implementada pela Lei n°14.688/2023.
De toda sorte, o crime previsto no art. 300 do CPM consiste em
desacatar servidor público no exercício da função ou em razão dela.
Conforme destacado pelo Magistrado de 1° Grau, “[...] o Estado é o
sujeito passivo primordial do crime de Desacato e o funcionário/servidor,
secundário. O tipo penal tutela o prestígio, a imagem da função pública [...]”.
A doutrina e a jurisprudência do STM reconhecem que, para fins de
tipicidade indireta (Art. 9º, III, "b", do CPM) do crime de desacato, o ofendido, ainda
que civil, deve ter vínculo funcional com a Administração Militar.
Os estagiários envolvidos atuavam sob a supervisão no HARF, portanto,
para os fins penais do crime de desacato, são reconhecidos como servidores públicos da
Aeronáutica.
No caso dos autos, trata-se de delito tipificado no CPM, atraindo, por
decorrência, a competência da JMU para o feito.
VOTO DA 2ª PRELIMINAR
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência
da JMU para apurar os fatos definidos como desacato a assemelhado ou funcionário,
suscitada pela Defesa.
1.3 – Preliminar de nulidade por violação ao art. 437, “a”, do CPPM em relação
aos fatos definidos como desacato a assemelhado ou funcionário
A Defesa suscita a preliminar de nulidade por violação ao art. 437, “a”,
do CPPM em relação aos fatos definidos como desacato a assemelhado ou funcionário.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

12
Para tanto, o apelante argumenta que, diante da conclusão adotada pelo
Juízo de Piso, houve alteração da definição jurídica dos fatos.
Conforme a Defesa alega (Processo relacionado: APM n° 7000033-
22.2024.7.07.0007, Evento 263 doc. RAZAPELCRIM1):
“[...]
A Denúncia classificou os fatos da seguinte forma:
“3. Desacato a servidor público (art. 300 c/c art. 9º, III, “b”,
ambos do CPM), por três vezes, em concurso formal (art. 79-A do CPM),
ao ofender dentro do HARF os estagiários de medicina CAIKE
HENRIQUE GOMES RAMOS DA SILVA, DOMINGOS RIBEIRO DA
SILVA NETO e RAFAEL LUIZ DO REGO, chamando-lhes de
“merdinhas” e “marionetes”, em razão do desempenho de suas
atribuições como estagiários de medicina no HARF, utilizando
vestimenta com o DOM do HARF, considerados, portanto, funcionários /
servidores públicos da Aeronáutica para fins penais (art. 327 do CP);”
Em suas Alegações Escritas (finais) ratificou:
“Dessa forma, o Ministério Público Militar reitera o pedido de
condenação da civil Andreia Oliveira de Souza, CPF nº 642.905.304-00,
por agredir verbalmente e realizar gestos ao Major Balduíno, simular ter
sido empurrada, ofender estagiários de medicina do HARF, Caike
Henrique Gomes Ramos da Silva, Domingos Ribeiro da Silva Neto e
Rafael Luiz do Rego, e empurrar o Soldado Cauã Reynaux de Melo
Borba, que estava de serviço como sentinela do P1, provocando seu
desequilíbrio, incidindo nos crimes previstos no art. 299 (desacato a
militar), art. 215 c/c art. 218, III e IV (difamação), art. 300 (desacato a
servidor público), por três vezes, em concurso formal (art. 79-A do
CPM), todos na forma do art. 9º, III, “b”, do CPM, e do art. 158
(violência contra militar em serviço), na forma do art. 9º, I, do CPM,
todos em concurso material (art. 79 do CPM).”
[...]
Por outro viés, houve, da parte do Órgão sentenciante uma nova
definição jurídica dos fatos, tanto assim que chega à conclusão:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

13
“Reconhece-se, portanto, a competência da JMU para processar e
julgar o crime de Desacato a assemelhado ou funcionário/Desacato a
Servidor Público, praticados contra estagiários em local sujeito à
Administração militar, conforme art. 300 (redação original) c/c art. 9º, I,
ambos do CPM e art. 327 do CP.” (destaques no original)
[...]
De fato e de direito, houve o que a doutrina reconhece como
“Emendatio Libelli”, pois, sem alteração dos fatos, foi dado a eles nova
definição jurídica, quanto a tipificação indireta (do art. 9º, III, “b” para
o art. 9º, I, do CPM).
[...]
Por outro viés, não se aplica o enunciado da Súm. 5/STM:
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser
operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem
manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações
finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria
fática."
Evidentemente, a razão é muito singela: a Apelante foi condenada
pela JMU em razão da desclassificação pelo Órgão jurisdicional.
Portanto, o prejuízo é flagrante. [...]”
Contudo, a preliminar trazida pela Defesa não merece ser acolhida,
conforme ficará adiante demonstrado.
O art. 437, "a", do CPPM permite nova definição jurídica, desde que não
implique em aplicação de pena mais grave, oportunizando-se à Defesa e ao MPM as
suas respectivas manifestações.
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na
denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais
grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério
Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade
de respondê-la;

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

14
Em que pese a alteração da definição jurídica pelo Juízo a quo, em
relação ao crime de desacato a militar e desacato a assemelhado ou funcionário, a
tipificação dos fatos foi mantida no art. 300 c/c o art. 9º, III, "b", do CPM.
Se a decisão judicial, ao reclassificar o crime, não implicar em gravidade
maior, o prejuízo é inexistente e a nulidade não deve ser declarada.
Desse modo, a nulidade ocorre se a nova classificação resultar em pena
mais grave.
Sedimentando esse posicionamento, o STM editou o Enunciado de
Súmula nº 5, estabelecendo que:
A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser
operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem
manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações
finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria
fática.

A jurisprudência do STM é nesse mesmo sentido, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA.
MÉRITO. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ELEMENTOS SUBJETIVOS E
OBJETIVOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...].
Sabe-se que o Acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na
denúncia e que, pelo instituto da emendatio libelli, o Juiz pode proferir
sentença dando ao fato ilícito uma definição jurídica diversa da indicada
pela Acusação. Contudo, em razão do princípio da correlação, o
Magistrado adstringe-se ao que foi versado na Exordial Acusatória, que
condensa a descrição dos fatos. [...], eventual desclassificação do crime
não beneficiaria os ora Apelados, mormente porque todos foram
absolvidos em primeira instância. Inteligência da Súmula nº 5/STM.
Negado provimento ao Apelo ministerial, mantendo-se íntegra a
Sentença
absolutória.
Unanimidade.
(STM.
AP
nº
7000472-
25.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Julgamento: 18.6.2020, Publicação: 3.7.2020)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

15
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
EMENDATIO
LIBELLI
IN
MELLIUS.
POSSIBILIDADE. ELEMENTARES PRESENTES. BENEFÍCIO AO
RÉU. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. 1. No presente
caso operou-se a emendatio libelli in mellius, não sendo necessária a
formulação de pedido prévio do MPM para dar aos fatos nova definição
jurídica. Inteligência do Art. 437 do CPPM e da Súmula nº 5 do STM.
[...]. 4. O benefício ao Acusado decorrente da desclassificação delitiva é
evidente, uma vez que foi denunciado pela prática do crime de
estelionato definido no art. 251, "caput", do CPM, que prevê uma pena
de reclusão entre 2 (dois) e 7 (sete) anos, enquanto que o Conselho
Permanente de Justiça o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão
como incurso, por desclassificação, nos art. 315 c/c o art. 312 e com o
art. 68, todos do CPM. [...]. 6. Recurso desprovido. Decisão unânime.
(STM. AP nº 7000841-53.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 28.5.2019,
Publicação: 10.6.2019)
Além disso, a tipicidade indireta não deve ser considerada como
referência para evidenciar a suposta emendatio libelli. Para a sua análise, somente a
tipicidade direta serve para esse desiderato, não sendo este o caso dos autos, pois o art.
300 do CPM foi mantido pelo Juízo. O art. 9º do CPM trata da competência da JMU,
perfazendo questão processual e não de direito material.
Desta feita, em consonância com o entendimento consolidado pelo STM,
a preliminar não se sustenta.
VOTO DA 3ª PRELIMINAR
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por
violação ao art. 437, “a”, do CPPM em relação aos fatos definidos como desacato a
assemelhado ou funcionário, suscitada pela Defesa.
2 – Mérito

2.1 - Objeto
Trata-se de Recursos de Apelação (Ap) interpostos pelo Ministério
Público Militar (MPM) e pela Defesa constituída da civil ANDREIA OLIVEIRA DE
SOUZA.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

16
Os recorrentes atacam a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da União (JMU) da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (7ª CJM),
que julgou parcialmente procedente a Denúncia e condenou a ré quanto aos crimes de
desacato a militar (art. 299 do CPM) e a funcionário/servidor público (art. 300 do
CPM).
No prosseguimento, o Magistrado absolveu-a quanto aos delitos de
violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) e de difamação (art. 215 do
CPM), com fundamento, respectivamente, nas alíneas “e” e “b”, ambas do art. 439 do
CPPM (Processo relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 238, doc.
SENT1).
2.2 - Síntese dos fatos
Nos termos da Denúncia, a ré, no âmbito do Hospital de Aeronáutica de
Recife (HARF), teria difamado e desacatado militar e servidor público, além de ter
praticado violência contra a sentinela da OMS.
O Parquet narrou, em síntese, na Inicial Acusatória que (Processo
relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 1, doc. DENUNCIA1):

“[...]nessa data [27/04/2023], por volta das 9h, a acusada
abordou, pelo vidro que separa a enfermaria da UTI, o Maj BALDUÍNO,
que estava acompanhado de três estagiários, estudantes de medicina,
para reproduzir, de forma irônica, como uma enfermeira havia tratado
seu pai, internado naquela unidade hospitalar, e reclamar que este fora
tratado como um “velhinho gagá” ou como uma criança.
Na ocasião, imitando voz infantil, disse repetidamente ‘bom dia’
ao Maj BALDUÍNO, que questionou a postura debochada da civil, em
ambiente de trabalho hospitalar. Em seguida, o militar médico lhe pediu
que se identificasse e perguntou o que queria, que respondeu em tom de
voz elevado “o senhor não sabe com quem está falando”, e prosseguiu
dizendo que era Nutricionista, Nutróloga e “filha do pai dela”, passando
a simular gestos de continência intercalados com gestos obscenos,
“dando banana” e “dedo do meio”, direcionados ao Maj BALDUÍNO.
O ofendido, com tom de voz firme e mais elevado, mas sem
desrespeito, pediu à denunciada que parasse de gritar e se acalmasse
porque estava perturbando os pacientes internados. Contudo, a acusada
continuou agredindo verbalmente o Maj BALDUÍNO, chamando-o de
“medicozinho de merda”, “majorzinho de merda”.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

17
Ao passar próximo da acusada no corredor, ela se colocou na
frente do Maj BALDUÍNO, tentando obstruir a sua passagem. Em
seguida, simulou ter sido empurrada pelo ofendido, ao se jogar na
parede e cair deitada no chão, e gritou, acusando-o de agressão
(empurrão).
Nesse instante, o ofendido pediu à denunciada que parasse a
confusão, e se afastasse para ele passar. Contudo, a acusada aumentou o
tom de voz, continuou discutindo e acusando-o de lhe ter empurrado. Em
seguida, o Maj BALDUÍNO pediu-lhe para se retirar do ambiente, e
acionou a equipe da guarda para acompanhar a saída da acusada do
HARF.
A denunciada também ofendeu verbalmente CAIKE HENRIQUE
GOMES RAMOS DA SILVA, DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA NETO e
RAFAEL LUIZ DO REGO, estagiários de medicina sob supervisão do
Maj BALDUÍNO, ao lhes chamar de “merdinhas”, além de afirmar que
eram “marionetes” e que não tinham opinião própria.
Tais fatos foram presenciados total ou parcialmente pela civil
VERA COSTA MOURA SILVA e pelos militares 1º Sgt ANDREZA
ALVINO FERREIRA SOTERO DOS SANTOS, 3º Sgt RAFAEL LOPES
DE FRANÇA, e Sd EVERTON DOUGLAS CABRAL LEITE.
Quando saía do HARF, a denunciada empurrou o Sd CAUÃ
REYNAUX DE MELO BORBA, de serviço de sentinela, quando passava
pelo portão P1, provocando seu desequilíbrio, o que foi presenciado
pelos militares Sd LUCAS VINÍCIUS DE SANTANA e Sd JOSÉ
EDUARDO FERREIRA CORDEIRO.
Cientificada de seus direitos, em especial o de não produzir prova
que lhe incrimine, a denunciada confessou no interrogatório que afirmou
ter sido empurrada pelo ofendido Maj BALDUÍNO após cair no chão,
reconhecendo que isso não ocorreu ao justificar que se desequilibrou
depois de leve toque; negando os xingamentos e gestos obscenos contra
este oficial e a violência contra o militar de serviço por ocasião da sua
saída do HARF [...].”
O MPM denunciou a ré como incursa nos seguintes crimes previstos no
CPM:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

18
- desacato a militar (art. 299 c/c o art. 9º, III, “b”), por ter proferido
agressões verbais e gestos obscenos contra o Maj BALDUINO GUEDES DA
NÓBREGA JÚNIOR, em razão do desempenho de suas atribuições como médico
militar no HARF;
- difamação (art. 215 c/c o art. 218, III e IV, c/c o art. 9º, III, “b”), por ter
acusado o Maj BALDUINO GUEDES DA NÓBREGA JÚNIOR, na frente de militares
subordinados e de civis, da prática de fato ofensivo à sua reputação no ambiente de
trabalho, consistente na falsa acusação de agressão física (empurrão);
- desacato a servidor público (art. 300 c/c o art. 9º, III, “b”, e com o art.
79-A, por três vezes), por ter ofendido dentro do HARF os estagiários de medicina
CAIKE HENRIQUE GOMES RAMOS DA SILVA, DOMINGOS RIBEIRO DA
SILVA NETO e RAFAEL LUIZ DO REGO. Na ocasião lhes dirigiu as expressões de
“merdinhas” e “marionetes”, em razão do desempenho de suas atribuições de estagiários
de medicina no HARF; e
- violência contra militar de serviço (art. 158 c/c o art. 9º, I), por ter
empurrado o Sd CAUÃ REYNAUX DE MELO BORBA, que se encontrava como
Sentinela da guarda, no portão P1.
A Denúncia foi recebida em 28.2.2024 (Processo relacionado: APM n°
7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 1, doc. RECDEN2).
Em 24.6.2025, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM julgou parcialmente
procedente a pretensão Ministerial, condenando a ré quanto aos crimes de desacato a
militar (art. 299 do CPM) e a funcionário/servidor público (art. 300 do CPM). Na
continuidade, absolveu-a quanto aos delitos de violência contra militar de serviço (art.
158 do CPM) - art. 439, “e”, do CPPM - e de difamação (art. 215 do CPM) - art. 439,
“b”, do CPPM (Processo relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento
238, doc. SENT1).
As penas privativas de liberdade foram unificadas em 1 (um) ano, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, nos termos do art. 79 do CPM. O sursis foi
concedido pelo prazo de 2 (dois) anos, inclusive com o regime inicial aberto para
cumprimento da reprimenda e o direito de recorrer em liberdade.
A Sentença recorrida, em síntese, fundamentou que:
“[...] Pelo exposto, REJEITO as preliminares de incompetência da
Justiça Militar quanto aos crimes de Desacato a Militar e Desacato a
Assemelhado ou Funcionário/Servidor Público.
Quanto ao mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão punitiva para:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

19
I - ABSOLVER a civil ANDRÉIA OLIVEIRA DE SOUZA, já
qualificada nos autos, quanto aos crimes de Violência contra Militar de
Serviço (art. 158 do CPM), com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM,
e de Difamação (art. 215 do CPM), com fundamento no art. 439, “b”, do
CPPM; e
II - CONDENAR a civil ANDRÉIA OLIVEIRA DE SOUZA:
a) quanto ao crime de Desacato a Militar, à pena de 9 (nove)
meses de detenção, com fundamento no art. 299 do Código Penal
Militar; e.
b) quanto ao crime de Desacato a Assemelhado ou
Funcionário/Servidor Público, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias de detenção, com fundamento no art. 300 c/c o art. 79-A, ambos do
Código Penal Militar.
UNIFICO as penas privativas de liberdade em 1 (um) ano, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, nos termos do art. 79 do CPM.
[...]”

Irresignadas, as partes pleiteiam a reforma da Sentença.
2.3 - Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, assiste razão parcial ao MPM e à
Defesa.
2.4 – Dos argumentos do MPM
O MPM sustenta, em Razões Recursais (Processo relacionado: APM n°
7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 259 doc. RAZAPELCRIM1), que restaram
plenamente comprovados os crimes de violência contra militar de serviço e de
difamação, sendo necessária a reforma da Sentença parcialmente absolutória.
O Parquet afirma, também, que “[...] é inaceitável a alegação de que há
dúvida quanto a natureza criminosa da conduta da acusada, ao acusar o Maj
BALDUINO GUEDES DA NÓBREGA JÚNIOR, na frente de militares subordinados e
de civis, da prática de fato ofensivo à sua reputação no ambiente de trabalho,
consistente na falsa acusação de agressão física (empurrão) que caracterizaria vias de
fato contra a civil acusada [...]”.
No que tange ao crime de violência contra militar de serviço, o MPM
assevera que “[...] ao empurrar o ofendido, militar de serviço de sentinela, para passar
pelo local no qual ele estava para exercer o controle de entrada e saída de pedestres e
veículos, o dolo é incontestável [...]”.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

20
O MPM pugna, ainda, pela reforma da dosimetria na condenação pelo
crime de desacato a servidor público, pois, embora tenham sido cometidos 3 (três)
desses delitos contra 3 (três) servidores públicos, o aumento de pena estacionou no
percentual mínimo de 1/6 (um sexto).
Ao final, o MPM requer que:
“[...] a sentença seja PARCIALMENTE REFORMADA para
condenar a ré pelos crimes militares de difamação (art. 215 c/c art. 218,
III e IV) e de violência contra militar em serviço (art. 158), em concurso
material (art. 79 do CPM), assim como seja aumentada a pena do crime
de desacato a servidor público, em razão do aumento da pena decorrente
do concurso formal. [...]” (art. 79-A do CPM)”.
O MPM, em suas Contrarrazões no tocante ao mérito, afirma que:
- as condutas narradas na Denúncia e provadas na instrução
criminal, acima de qualquer dúvida razoável, são típicas, como crimes de desacato a
militar e de desacato a servidor público, não sendo possível considerá-las "irrelevantes"
sob o ponto de vista penal;
- quanto aos crimes de desacato a militar e a servidor público, pelos
quais a ré foi condenada, as alegações defensivas não merecem prosperar, devendo a
condenação ser mantida na íntegra; e
- a aplicação da atenuante da violenta emoção é indevida.
Por fim, o Parquet requer:
“[...] o NÃO PROVIMENTO do recurso de apelação da defesa,
acolhendo-se os argumentos expostos nestas contrarrazões, a fim de que
a sentença condenatória seja mantida, com exceção do exposto em
razões de apelação do Ministério Público Militar. [...]”
2.5 Dos argumentos da Defesa
A Defesa constituída, por sua vez, em suas Razões recursais, assevera,
quanto ao crime de desacato “a assemelhado ou funcionário público”, ser inadequado
estender o conceito de funcionário público aos estagiários. Na sua visão, a conduta da ré
seria irrelevante para o Direito Penal Militar (Processo relacionado: APM n° 7000033-
22.2024.7.07.0007, Evento 263 doc. RAZAPELCRIM1).
No tocante ao desacato a militar, o Defensor alega que o acervo
probatório é insuficiente, sendo a conduta penalmente irrelevante por atipicidade no
âmbito do Direito Castrense.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

21
Afirma, ainda, que o decisum condenatório afastou, em ambos os crimes,
a atenuante genérica na segunda fase da dosimetria.
Ao fim, pleiteia a reforma da Sentença vergastada.
A Defesa, em Contrarrazões, alega que inexiste dolo na acusação de
violência contra militar de serviço; a conduta no suposto crime de difamação foi atípica;
e o Juízo a quo, na dosimetria das penas, não observou os princípios da
proporcionalidade e da adequação (Processo relacionado: APM n° 7000033-
22.2024.7.07.0007, Evento 264 doc. CONTRAZ1).
Assim, a Defesa pleiteia, em síntese, o não provimento do Recurso.
2.6 – Do desacato a militar
O tipo penal previsto no art. 299 do CPM traz em seu núcleo a intenção de o
agente desmerecer, menosprezar ou afrontar a autoridade do militar.
O crime de desacato a militar está assim previsto no CPM:
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza
militar ou em razão dela.
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui
outro crime.
Para Guilherme de Souza Nucci, o verbo desacatar:
"[...] quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar [...] o
sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde que o passivo secundário
(o principal é o Estado) seja militar no exercício da função ou atuando
em função dela [...]”. (Código Penal Militar Comentado. São Paulo.
Revista dos Tribunais. 2013. pp. 396 e 398).
Célio Lobão, analisando os elementos do art. 299 do CPM, doutrina que
(Direito Penal Militar, 3. ed. atualizada. Brasília Jurídica, 2006. p. 509/511):
“[...] O objetivo da tutela penal, em geral, é a ordem
administrativa castrense e, em particular, segundo lição de Heleno
Fragoso, o interesse em garantir o prestígio dos agentes das instituições
militares ‘e o respeito devido à dignidade de sua função, tendo-se em
vista que a ofensa que lhes é irrogada, em sua presença, no exercício de
sua atividade funcional ou em razão dela, atinge a própria
administração’ militar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

22
[...]
A ação incriminada é desacatar, que consiste na falta de
acatamento, no ultraje, no insulto, na ofensa moral, atingindo a
dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra e pundonor do
militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela.
Desnecessário saber se o militar sentiu-se ou não ofendido.
[...]
O desacato a militar no exercício de função de natureza militar
dispensa a motivação, [...]”.
De acordo com o magistério do professor Enio Luiz Rosseto, o elemento
subjetivo do crime de desacato a militar:
"[...] É o dolo, a vontade livre e consciente de menosprezar o
militar no exercício da função. É necessário que o agente saiba estar
irrogando ofensa ao militar. Requer um especial fim de agir, com o
desiderato de menoscabar o militar. [...] " (ROSSETO, Enio Luiz.
Código Penal Militar comentado. 2ª Ed. São Paulo, RT. 2015, p.1011.)
Desta forma, o crime de desacato a militar só é punível na forma dolosa,
exigindo a intenção do agente, a vontade livre e consciente de ofender, menosprezar ou
desprestigiar a função exercida pelo militar.
Nesse sentido, elencam-se os seguintes precedentes extraídos do acervo
do STM:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESACATO A
MILITAR. ART. 299 DO CPM. [...]. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO.
IMPROCEDÊNCIA.
ÂNIMO
CALMO
E
REFLETIDO.
DESNECESSIDADE. [...]. A autoria e a materialidade do crime
restaram comprovadas nos autos, conforme se extrai da prova oral
produzida no curso da instrução processual. Ao proferir as ofensas, o
acusado, de forma voluntária e consciente, desacatou sentinelas em
serviço, inexistindo nos autos qualquer elemento que exclua sua
responsabilidade, ou mesmo que justifique sua conduta a ponto de torná-
la atípica. O entendimento desta Corte Militar segue no sentido
contrário à necessidade do estado de ânimo calmo e tranquilo do agente

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

23
para configurar o elemento subjetivo do crime de desacato. [...]. Apelo
conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade, de ofício, pelo
advento da prescrição na modalidade retroativa. Decisão unânime.”
(STM. Ap nº 7000198-56.2022.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 8.8.2022)
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INJÚRIA.
ART. 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR.
ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. [...]. DESACATO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÂNIMO
CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE. [...]. O núcleo da conduta no crime de desacato a
militar previsto no art. 299 do Código Penal Militar é ‘desacatar’, ou
seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer,
menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza
militar. Embora a Acusada tenha negado a prática delituosa em seu
depoimento colhido em Juízo, os elementos de prova encartados nos
autos demonstram claramente a ocorrência do delito. Além disso, para a
configuração do delito não se exige que o agente atue com ânimo calmo
e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de
alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos de
raiva, ódio ou rancor, caracterizando-se o elemento subjetivo pelo dolo
consistente na vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a
função exercida pelo sujeito passivo. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por unanimidade.” (STM. Ap nº 7000867-
80.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk De
Aquino. Julgamento: 2.8.2021)
O objetivo da norma penal militar é proteger a Administração Militar e,
mais especificamente, tutelar o respeito devido à dignidade da função de natureza
militar.
O HARF integra o Serviço de Saúde da Aeronáutica. As atividades
médicas militares nele realizadas são essenciais, pois garantem a saúde do efetivo e,
consequentemente, asseguram a plena operatividade da Força Aérea.
A agressão verbal imputada à ré, comprovada durante a instrução
processual, foi dirigida ao Médico Militar Maj BALDUÍNO, durante o exercício dessa
atividade em ambiente castrense (HARF) e, portanto, em razão dela.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

24
A Sentença recorrida esclareceu que (Processo relacionado: APM n°
7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 238, doc. SENT1):
“[...] O Maj BALDUÍNO compõe o Corpo de Oficiais do Quadro
de Saúde da Aeronáutica, criado pelo Decreto-lei n. 3.872, de 2 de
dezembro de 1941, e, como tal, exerce atividade militar, ainda que
voltada ao atendimento à saúde e ao apoio operacional da Força. Outro
não é o entendimento do Superior Tribunal Militar:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESACATO A MILITAR.
FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR. MÉDICO. COMPETÊNCIA. Civil
que profere impropérios a tenente médico, em enfermaria do 5º Batalhão
de Infantaria Leve, em Lorena/SP. Declaração de incompetência da
Justiça Militar da União reformada pela Corte, haja vista que o médico
das Forças Armadas na medida em que, lotado em cargo militar,
exerce função de natureza militar, estando configurados os elementos
típicos do crime de desacato a militar (art. 299 do CPM). Precedente
anterior, em sentido contrário, no qual se pautou a decisão hostilizada,
não considerado posto que descia à análise de elemento subjetivo do
tipo, o que não é usual quando do juízo de delibação. Recurso
ministerial provido. Unânime. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
0000005-05.2010.7.02.0202. Relator: Ministro MARCOS AUGUSTO
LEAL DE AZEVEDO. Julgamento: 29.4.2010. Publicação: 2.6.2010)
APELAÇÃO. DESACATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
AGENTE CIVIL. VÍTIMA MILITAR. LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ARTIGO 9°, INCISO III, B, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FUNÇÃO DE NATUREZA
MILITAR. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. TIPICIDADE
SUBJETIVA. DOLO ESPECÍFICO. CRIME CONSUMADO. 1 - Compete
à Justiça Militar da União processar e julgar crime cometido por civil
contra militar em serviço, em local sob administração militar.
Inteligência do artigo 9º, inciso III, b, do Código Penal Militar.
Preliminar de incompetência suscitada pela defesa rejeitada por
unanimidade. 2 - Capitão-Médico do Exército, em serviço, na condição
ouvidor de Hospital militar, pode ser sujeito passivo do crime de
desacato, na medida em que satisfaz a elementar normativa "função de
natureza militar" prevista no artigo 299 do Código Penal Militar. 3-
Descabida alegação de ausência de dolo específico. A acusada - pessoa
que tem maus modos como conduta habitual -, agrediu o oficial e
menosprezou sua autoridade, com claro intuito de desacatá-lo. Presente

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

25
o elemento subjetivo do tipo, a conduta praticada ajusta-se ao crime
previsto no artigo 299 do Código Penal Militar. 4- Recurso improvido.
Sentença mantida. Decisão unânime. (APELAÇÃO nº 2007.01.050602-
0. Relator: Ministro FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH.
Julgamento: 26.6.2008. Publicação: 23.9.2008) [...] ” (grifos no original)
A prova testemunhal produzida durante a instrução criminal foi
harmônica e demonstrou a autoria e a materialidade do delito imputado à ré.
As declarações das pessoas que presenciaram os fatos — incluindo
estagiários e testemunhas — são congruentes e suficientes para comprovar que a ré,
mediante palavras e gestos, ofendeu, afrontou e desmereceu o Maj BALDUÍNO
enquanto ele exercia a sua função de natureza militar.
Por essas razões, o tipo penal está plenamente evidenciado.
Todavia, a pena deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista os bons
antecedentes da ré.
2.7 – Do desacato a servidor público
O tipo penal previsto no art. 300 do CPM trata do crime de desacato a servidor
público (na antiga redação “assemelhado ou funcionário civil”) em um contexto militar.
O crime em comento está assim previsto no CPM:
Art. 300. Desacatar servidor público no exercício de função ou em
razão dela, em lugar sujeito à administração militar.
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui
outro crime.
Na mesma direção do desacato a militar, o crime do art. 300 tem como
intenção nuclear ofender, insultar, humilhar, ou faltar com o devido respeito à dignidade
e ao decoro do servidor no exercício de sua função.
De igual forma, exige a intenção na conduta, a vontade livre e consciente
de ofender, menosprezar ou desprestigiar a função exercida.
O cerne da questão recai no conceito de servidor público, ou como
expressa a Defesa, funcionário público.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

26
Na Denúncia, o MPM apontou que 3 (três) estagiários de medicina foram
ofendidos (Processo relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 1, doc.
DENUNCIA1).
A Sentença vergastada estendeu o conceito de servidor público aos
estagiários da Divisão de Medicina do HARF. Extrai-se do Decisum (Processo
relacionado: APM n° 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 238, doc. SENT1):
“[...] Conforme visto preliminarmente, os ex-estagiários de
medicina
-
CAIKEHENRIQUE
GOMES
RAMOS
DA
SILVA,
DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA NETO e RAFAEL LUIZ DO REGO -
são equiparados a funcionários/servidores públicos para fins de
tipicidade da conduta no art. 300 do CPM. [...]”
Embora o CPM não defina o termo servidor/funcionário público, busca-
se auxílio no Código Penal (CP) comum para esclarecê-lo.
A própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro assevera
essa possibilidade no art. 4° do Decreto-lei n. 4.657, de 4.9.1942:
Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo
com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
Assim, o CP confere a seguinte definição do termo servidor/funcionário
público:
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais,
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo,
emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo,
emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para
empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a
execução de atividade típica da Administração Pública.
Nesses moldes legais, funcionário público é quem, mesmo
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
Destarte, além de servidores concursados, também são considerados
funcionários públicos: comissionados, funcionários de autarquias e fundações públicas e
estagiários em órgãos públicos.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

27
Por oportuno, ao reverso da alegação defensiva, o art. 27 do Código
Castrense define funcionário especificamente para o âmbito dos quadros da Justiça
Militar, não sendo, assim, possível estender os seus efeitos a funcionários/servidores
públicos em geral:
Art. 27. Para o efeito da aplicação deste Código, consideram-se
servidores da Justiça Militar os juízes, os servidores públicos e os
auxiliares da Justiça Militar.
No que tange aos estagiários, o enquadramento legal para o crime de
desacato está atrelado à natureza da função exercida e ao local onde a conduta ocorreu.
Assim, para que o desacato aos estagiários seja considerado crime militar
e, portanto, julgado pela JMU, 2 (dois) requisitos principais devem ser atendidos:
- o estagiário deve exercer uma função pública; e
- o desacato deve ocorrer em lugar sujeito à Administração Militar.
No caso concreto, não restam dúvidas de que os estagiários RAFAEL
LUIZ DO REGO SILVA, DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA NETO e CAIKE
HENRIQUE GOMES RAMOS DA SILVA estavam, no contexto dos autos, no
exercício de atividades voltadas ao atendimento médico-hospitalar da família militar,
em nosocômio castrense, com supervisão do Oficial Médico, também ofendido.
Desta feita, a narrativa extraída das provas testemunhais evidencia a
subsunção ao tipo penal do art. 300 do CPM.
Nesse fio, o arcabouço probatório é desfavorável à ré.
Os fatos estão suficientemente contextualizados, com a menção
particularizada dos acontecimentos que foram objeto da persecução penal.
No caso em apreço, a materialidade e a autoria do desacato aos
estagiários foram comprovadas pela prova testemunhal, a qual informa que a ré praticou
os fatos descritos na Denúncia.
Assim, a Sentença fundamentou bem a condenação da ré.
Entretanto, considerando os bons antecedentes da ré, a pena deve ser
fixada no mínimo legal.
2.8 – Da violência contra militar de serviço

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

28
A violência contra militar de serviço está tipificada no art. 158 do CPM
e visa tutelar a hierarquia e a disciplina:
Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de
quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão:
Pena – reclusão, de três a oito anos.

Nota-se que o citado dispositivo busca proteger bens, princípios e valores
jurídicos importantes dentro do contexto vivenciado no cotidiano da caserna,
notadamente a disciplina, a ordem, a regularidade e a autoridade militares.
Nesse sentido, há o ensinamento dos doutrinadores Cicero Robson
Coimbra Neves e Marcelo Streifinger:
“[...] Objetividade jurídica: a objetividade jurídica deste delito
continua sendo a autoridade e a disciplina militares, visto que a
agressão, na forma descrita pelo tipo em estudo, perturba, sobremaneira
a regularidade das Instituições Militares e, consequentemente, a ordem
disciplinar vigente. [...]”. (Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de
Direito Penal Militar – Volume Único / Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger. – 8.ed, rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora
JusPodivm, 2024. p. 1041)
Na mesma vertente, o professor Guilherme de Souza Nucci registra que:
“[...] Tutela-se a disciplina militar, mas também a autoridade
militar, visto ser possível o cometimento por civil. [...]”. (Nucci,
Guilherme de Sousa. Código Penal Militar Comentado – 2. Ed. Rev.
Atual. Amp. – Rio de Janeiro : Forense, 2014. p. 260.)
O delito em tela está posicionado no CPM, no Capítulo III (Da violência
contra Superior ou Militar de Serviço) do Título II (Dos crimes contra a Autoridade ou
Disciplina Militar). Assim, o ilícito em questão ofende valores militares protegidos em
lei.
O sujeito ativo do delito não agride apenas fisicamente o militar em
serviço, mas, sobremaneira, macula a própria autoridade da Instituição Castrense
representada pelo indivíduo.
Os bens jurídicos protegidos nesse tipo penal vão além da integridade
física, pois resguardam a autoridade militar, os seus reflexos intramuros e para a
sociedade.
A conduta tipificada é a de "praticar violência" (vis corporalis),
consumando-se mesmo quando inexistir lesão corporal.
Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a prática da violência
consubstancia-se na coação física, que pode ocorrer de variadas formas: tapa, soco,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

29
pontapé, golpe com instrumento etc. (Código Penal Militar comentado/2. Ed. rev., atual.
e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014)
Nesse pilar, a violência empregada contra o militar de serviço pode
perfazer vias de fato, empurrão, arremesso de objetos, entre outros meios.
A Denúncia narra que a ré: “[...] Quando saía do HARF, empurrou o Sd
CAUÃ REYNAUX DE MELO BORBA, de serviço de sentinela, quando passava pelo
portão P1, provocando o seu desequilíbrio, o que foi presenciado pelos militares Sd
LUCAS VINÍCIUS DE SANTANA e Sd JOSÉ EDUARDO FERREIRA CORDEIRO
[...]”.
O ofendido, em seu depoimento na fase processual, afirmou que, no dia
dos fatos, estava de sentinela e no momento do ocorrido realizava o controle de entrada
e saída de pessoas no HARF. Ao tentar registrar a saída da ré, ela o empurrou, fazendo
com que desse um passo para trás, abrindo espaço para a ofensora passar. Asseverou
que “o empurrão não foi forte e não se desequilibrou, mas deu um passo para trás.”
In casu, observa-se que a ré consumou o crime quando, deliberadamente,
empurrou o Sd REYNAUX, o qual estava escalado para o serviço de sentinela e vinha
cumprindo, naquele momento, a atribuição de registrar o fluxo de pessoas no HARF.
O fato de o ofendido ter sido agredido quando desempenhava a função de
anotar a entrada e saída das pessoas no portão principal do Hospital, entre um quarto de
hora e outro, configura o crime cometido pela ré. O conjunto probatório reforça que o
ofendido realmente estava cumprindo o serviço de sentinela.
A dinâmica dos fatos foi confirmada em Juízo pelo ofendido e,
sobretudo, pelas testemunhas.
O Juízo a quo sustentou que “não restou minimamente confirmado o
elemento subjetivo do tipo”. Todavia, à luz da prova testemunhal, resta cristalino que a
ré empurrou o Sd REYNAUX, afrontando a autoridade militar, pois estava escalado
para o serviço de sentinela e cumpria, naquele momento, a atribuição de registrar o
fluxo de pessoas do HARF no portão principal do Hospital.
Portanto, a ré, com o seu ato, incorreu em crime que afeta, diretamente,
as Forças Armadas
A argumentação defensiva de que a agressão física, desferida contra a
Sentinela, deve ser considerada irrelevante penal não tem qualquer respaldo no
Ordenamento Jurídico. Nem poderia, pois a Sentinela é a guardiã da ultima ratio do
Estado.
Na mesma via, o STM consolidou a sua jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 DO CPM. [...].
VIOLÊNCIA
CONTRA
DE
MILITAR
DE
SERVIÇO.
CRIME
PROPRIAMENTE MILITAR. DOLO GENÉRICO DE OFENDER A
INTEGRIDADE
FÍSICA
DO
MILITAR
DE
SERVIÇO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

30
CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. O militar
que desfere socos no colega de caserna que estava de plantão responde
pelo crime de violência contra militar de serviço, crime propriamente
militar, que objetiva tutelar a disciplina e a autoridade militares na
caserna. O tipo penal em questão não exige o dolo específico para sua
consumação, bastando a mera presença do dolo genérico,
consubstanciado na vontade livre e consciente de ofender a integridade
física do militar na função de plantão, vigia ou sentinela. [...]. Apelo
desprovido. Decisão por unanimidade. (STM. AP nº 7000344-
68.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI. Julgamento: 22.4.2021. Publicação: 24.5.2021)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. [...]. MÉRITO. VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ART. 158 DO CPM. AGRESSÃO.
SENTINELA. LESÃO A BEM JURÍDICO TUTELADO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. [...]. 3. O delito de
violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) prescinde da
ocorrência de lesão corporal para a sua configuração, sendo suficiente
o emprego de violência física, doutrinariamente denominada de "vis
corporalis", a qual pode ser constituída por agressão, decorrente de
empurrão, de soco, de tapa, de arremesso de objeto, entre outros meios.
Noutras palavras, a ação de violência contra militar de serviço, mesmo
sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara comum),
tem forte repressão nos tipos penais do CPM. [...]. 5. O tipo penal de
violência contra militar de serviço, além de afrontar a integridade das
OM, denota a insensibilidade do agente em relação ao patrimônio
pessoal e material das Forças Armadas, sujeito passivo em primeiro
grau. Nessa base, a tutela do serviço de sentinela atende à coletividade,
perfazendo nítido caráter público que ultrapassa o mero interesse das
cercanias militares. [...]. 7. Provimento negado. Manutenção da
Sentença.
Decisão
por
maioria.
(STM.
AP
nº
7000227-
43.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgamento: 10.3.2022. Publicação: 29.3.2022)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. [...]. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. AGENTE QUE DELIBERADAMENTE DESFERE
SOCO EM SENTINELA. VILA MILITAR. TIPO PENAL. PROTEÇÃO
DA AUTORIDADE MILITAR. EXISTÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS.
DISPENSABILIDADE.
APELO
IMPROCEDENTE.
DECISÃO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

31
UNÂNIME. [...]. 5. Mérito. Pratica o crime de violência contra militar
de serviço o agente que, de forma deliberada, desfere soco na face da
sentinela que cumpria serviço de reforço em Posto da Vila Militar. 6. O
tipo penal previsto no artigo 158 do Código Penal Militar é um crime
tipicamente militar, inserido no Capítulo III - Da violência contra
superior ou militar de serviço -, que, por sua vez, encontra-se dentro do
Título II do CPM - Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar.
Sendo assim, trata-se de norma penal incriminadora que busca conceder
rígido mecanismo para a manutenção da disciplina e autoridade militar.
7. Outrossim, a existência de lesões é dispensável para a ocorrência do
tipo penal em comento, que tutela precipuamente a disciplina e
autoridade militar, conforme já decidido por esta Corte. Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. AP nº 7000292-
43.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Julgamento: 21.3.2019. Publicação: 6.5.2019)
Por essas razões, o tipo penal está plenamente evidenciado, cabendo, por
consequência, a reforma da Sentença hostilizada.
2.9 – Da difamação
O crime de difamação está tipificado no art. 215 do CPM:
Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua
reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano
A difamação tem como conduta típica imputar fato ofensivo à reputação
de alguém. Assim, o bem jurídico tutelado é a reputação e o conceito social da pessoa.

Segundo Célio Lobão:
“[...] A difamação consiste na atribuição a alguém de fato que não
constitui crime, mas é ofensivo à sua reputação. [...] O tipo exige que o
fato seja determinado, isto é, suscetível de verificação. [...]” (Lobão,
Célio de Jesus. Direito Penal Militar – Brasília, 1999)

A proteção penal da honra no meio militar é ainda mais sensível, pois a
disciplina e o respeito mútuo são pilares das Forças Armadas. A difamação, nesse
contexto, é grave não apenas pelo prejuízo à reputação individual, mas pelos reflexos
hierárquicos e disciplinares.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

32
O doutrinador Rogério Greco, Procurador de Justiça do Ministério
Público de Minas Gerais, explica que, para a configuração da difamação, bastam
pessoas e fatos determinados, visando denegrir a reputação e ferir a honra objetiva
delas:
"[...] Na verdade, com a difamação pune-se, tão somente, aquilo
que popularmente é chamado de "fofoca". É, outrossim, o crime daquele
que, sendo falso ou verdadeiro o fato, o imputa a alguém com o fim de
denegrir sua reputação [...]”. (Greco, Rogério. Curso de direito penal:
parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial:
crimes contra a pessoa. 11ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015, p. 415)
De acordo com a Inicial Acusatória ofertada pelo MPM, a ré teria
difamado o Maj Balduino, nos seguintes termos (Processo relacionado: APM n°
7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 1, doc. DENUNCIA1):
“[...] Ao passar próximo da acusada no corredor, ela se colocou
na frente do Maj BALDUINO, tentando obstruir a sua passagem. Em
seguida, simulou ter sido empurrada pelo ofendido, ao se jogar na
parede e cair deitada no chão, e gritou, acusando-o de agressão
(empurrão). Nesse instante, o ofendido pediu à denunciada que parasse
a confusão, e se afastasse para ele passar. Contudo, a acusada aumentou
o tom de voz, continuou discutindo e acusando-o de lhe ter empurrado.
Em seguida, o Maj BALDUINO pediu-lhe para se retirar do ambiente, e
acionou a equipe da guarda para acompanhar a saída da acusada do
HARF. [...]”
Examinando-se atentamente os autos, em especial os depoimentos
testemunhais em cotejo com as declarações prestadas pelo ofendido, a pretensão
acusatória é robusta e merece guarida.
Entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau fundamentou haver dúvida
razoável sobre o dolo de atingir a reputação do Maj BALDUÍNO perante terceiros.
O injusto penal, alusivo à difamação, perfaz agressão à honra objetiva da
vítima, sendo, no caso dos autos, a imagem profissional do Oficial Médico, a sua
reputação e o grau de respeito de que desfruta.
O professor Enio Luiz Rossetto, versando sobre o bem jurídico tutelado
pela norma incriminadora do art. 215 do CPM, cita que:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

33
“[...] protege-se especificamente a reputação, o conceito que o
sujeito passivo desfruta no meio social. A reputação é a estima moral,
intelectual ou profissional de que alguém goza no meio em que vive, de
maneira que o fato ofensivo à reputação é aquele capaz de afetar a
respeitabilidade da pessoa no meio social. [...]” (Código Penal Militar
Comentado, 1ª ed. RT, 2012, pp. 697-698)
Ressalta-se que a figura típica de difamação se aperfeiçoa quando o
terceiro toma conhecimento da ofensa. No caso retratado nos autos, não foi diferente.
Isso porque a conduta da ré foi presenciada por aqueles que estavam no corredor do
HARF.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o elemento subjetivo
peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra se afigura como o
intento positivo e deliberado de vilipendiar a reputação de alguém (Informativo nº 819,
de 6.8.2024):
“[...] 1. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a
demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a
honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi,
diffamandi vel injuriandi. [...]”.
Nesse sentido, segundo o magistério de Guilherme de Souza Nucci:
“[...] considera-se o delito consumado quando a imputação
infamante chega ao conhecimento de terceiro, que não a vítima. Basta
uma pessoa estranha aos sujeitos ativo e passivo para se consumar a
difamação [...]”. (Código Penal Comentado. 12ª ed. São Paulo. Revista
dos Tribunal. 2012. p. 721).
A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas, sendo inegável
a reprovabilidade da conduta da ré, a qual, sem medir as consequências de sua ação,
atribuiu ao Oficial Médico o falso cometimento de uma agressão (empurrão).
A Sentença de Primeiro Grau fundamentou a absolvição na ausência do
potencial ofensivo da afirmação da ré. Contudo, como visto, a presença do elemento
volitivo da ofensora é inegável.
Conforme preceitua Enio Luiz Rosseto, o delito ocorre mediante a:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

34
“[...] vontade e a consciência de atribuir fato desonroso a alguém.
Por outro lado, não se exige consciência da falsidade na imputação,
porque a imputação verdadeira também constitui difamação. O dolo
pode ser direto ou eventual. As palavras devem ser ditas com a
inequívoca intenção de difamar, com animus diffamandi, o elemento
subjetivo do tipo, o fim especial de agir [...]” (Código Penal Militar
Comentado, 1ª ed. RT, 2012, p. 699)
Diante da prova testemunhal e da legislação vigente, não há dúvidas
quanto à conduta da ré.
Assim, a absolvição deve ser reformada.

2.10 - O Parecer da PGJM
No mesmo sentido, há o preciso Parecer da PGJM (Processo
Relacionado: AP nº 7000033-22.2024.7.07.0007, Evento 19, doc. PARECER 1):
"[...] O acervo revela convergência de declarações sobre o tom e o
cenário das ofensas ao Major (inclusive as expressões desrespeitosas
como “medicozinho de merda”, “majorzinho demerda”) e a publicidade
do episódio — o que potencializa o desvalor da imputação.
Diante do conjunto probatório produzido nos autos restaram
evidenciados: (i) a conduta de imputar fato ofensivo; (ii) o dolo genérico
(ciência e vontade de atribuir o fato desabonador); e (iii) a circunstância
militar (art. 9º, III, “b”), pois o ofendido atuava como médico militar no
HARF. Impõe -se, pois, a condenação pelo art. 215 c/c art. 218, III e IV,
c/c art. 9º, III, “b”, CPM.
[...]
A conduta de empurrar um militar de serviço de Sentinela,
responsável pela guarda e segurança da OM, é desrespeitosa,
inaceitável e reprovável. A atitude da acusada em empurrar uma
Sentinela demonstra um elevado grau de menosprezo para com a
instituição militar, razão pela qual deve ser responsabilizada também
por essa atitude.
O bem jurídico do art. 158 do CPM — autoridade do militar em
serviço e a regularidade da atividade militar — não exige ingresso no
interior da OM nem resultado naturalístico: trata -se de crime de mera

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

35
conduta. A Norma Padrão de Ação (NPA) do HARF, juntada aos autos,
evidencia a função da Sentinela no P1 (controle de acesso/fluxo), e os
registros e croquis situam a dinâmica no ponto de guarda, sob a
autoridade do militar em serviço. Empurrar a Sentinela para passar
justamente onde exerce o controle constitui uso de força contra militar
em serviço, com dolo evidente de violar a sua autoridade funcional — o
suficiente para a adequação típica.
A tese de que a conduta teria sido um “toque” sem relevância não
subsiste diante do vocabulário uniforme das oitivas (“empurrão”) e do
desequilíbrio do ofendido. Tampouco procede a irrelevância por ocorrer
na “saída” da OM.
[...]
Quanto aos aspectos da condenação já reconhecidos, (arts. 299 e
300 CPM), devem ser mantidos. As ofensas ao Major (no exercício de
função de natureza militar) e aos estagiários de medicina (equiparados a
servidores públicos para fins penais) encontram robusta confirmação na
prova oral e documental, nos termos já alinhados na sentença e
reafirmados nas contrarrazões ministeriais. [...]”
Nessa base, passa-se à aplicação das respectivas penas.
3 – Da dosimetria da pena
Após a fundamentação exposta, a qual se baseou nas provas dos autos,
impõe-se a parcial reforma da Sentença recorrida.
A conduta da ré subsome-se, perfeitamente, aos art. 158, 215, 299 e 300,
todos do CPM, devendo a pena correspondente ser imposta, mediante a adoção do
sistema trifásico, consagrado na doutrina e na jurisprudência.
Razões expostas, passa-se à dosimetria da pena.

3.1 - Do desacato a militar

Trata-se, neste momento, da condenação da ré pela ofensa ao Maj
Balduino, nos moldes do art. 299 (desacato a militar) do CPM.
Ante o provimento parcial do Recurso Defensivo, os termos da Sentença
devem ser revistos.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

36
Na 1ª fase, considerando o art. 69 do CPM, ao contrário do exposto na
Decisão a quo, não há circunstâncias que militem em desfavor da ré. Logo, a pena base
deve ser fixada no mínimo legal.
A pena para o delito de desacato a militar varia do mínimo de 6 (seis)
meses ao máximo de 2 (dois) anos de detenção. Nesse espectro, considerando as
circunstâncias acima explicitadas, fixa-se a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
Na 2ª fase, não incidem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena é
mantida em 6 (seis) meses de detenção.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de
pena.
Assim, reduz-se a pena imposta na Sentença, tornando-a definitiva em 6
(seis) meses de detenção, pela prática do crime militar previsto no art. 299 (desacato a
militar) do CPM.

3.2 – Do desacato a servidor público

Neste momento, trata-se da condenação da ré pela ofensa aos 3 (três)
estagiários de medicina do HARF, nos moldes do art. 300 (desacato a servidor público)
do CPM.
Diante do parcial acatamento do pleito da Defesa e do provimento ao
Recurso Ministerial, a Sentença deve ser revista.
As 1ª e 2ª fases não foram alvo de recurso do MPM e, diante da
procedência parcial do Apelo defensivo, a pena-base deve ser alterada.
Na 1ª fase, considerando o art. 69 do CPM, não há circunstâncias que
militem em desfavor da ré. Logo, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
A pena para o delito de desacato a servidor público varia do mínimo de 6
(seis) meses ao máximo de 2 (dois) anos de detenção. Fruto dessa base legal,
considerando as circunstâncias acima explicitadas, fixo a pena-base em 6 (seis) meses
de detenção.
Na 2ª fase, não incidem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena é
mantida em 6 (seis) meses de detenção.
Conforme fundamentado, a ré desacatou os 3 (três) estagiários de
medicina do Hospital, merecendo o aumento de sua reprimenda.
Portanto, na 3ª fase da dosimetria, há 1 (uma) causa especial de
aumento a ser mensurada [a ré desacatou 3 (três) estagiários de medicina], nos
termos do art. 79-A do CPM.
Assim, em razão do concurso formal, deve-se reformar parcialmente a
Sentença para aumentar a pena intermediária em 1/4 (um quarto), o que a incrementa
em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

37
Nessa base, reduz-se a pena imposta na Sentença, tornando-a definitiva
em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática, por 3 (três) vezes, do
crime militar previsto no art. 300 (desacato a servidor público) do CPM.

3.3 – Da difamação

No que tange ao crime militar previsto no art. 215 (difamação), a ré
atribuiu ao Maj BALDUINO a prática de fato ofensivo à sua reputação no ambiente de
trabalho, consistente na falsa acusação de agressão física (empurrão). Desta feita, a
reprimenda legal deve ser aplicada.
Na 1ª fase, considerando o art. 69 do CPM, não há circunstâncias que
militem em desfavor da ré. Logo, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
A pena para o delito de difamação varia do mínimo de 3 (três) meses ao
máximo de 1 (um) ano de detenção. Fruto dessa base legal, considerando as
circunstâncias acima explicitadas, fixa-se a pena-base em 3 (três) meses de detenção.
Na 2ª fase, não incidem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena
resta mantida em 3 (três) meses de detenção.
Na 3ª fase, à luz do ocorrido, a aplicação do art. 218, III e IV, do CPM,
conforme requer o MPM, se tornaria desproporcional aos fatos, não refletindo a
realidade dos autos. Desta feita, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição
de pena.
Assim, torna-se definitiva a pena imposta em 3 (três) meses de detenção,
pela prática do crime militar previsto no art. 215 (difamação) do CPM.

3.4 – Da violência contra militar de serviço

O crime militar previsto no art. 158 (violência contra militar de serviço)
restou caracterizado quando a ré empurrou o Sd CAUÃ REYNAUX DE MELO
BORBA, o qual estava de serviço como Sentinela da guarda, no portão P1 do HARF.
Assim, passa-se à dosimetria da pena.
Na 1ª fase, considerando o art. 69 do CPM, não há circunstâncias que
militem em desfavor da ré. Logo, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
A pena para o delito de violência contra militar de serviço varia do
mínimo de 3 (três) anos ao máximo de 8 (oito) anos de reclusão. Nesse aspecto,
considerando as circunstâncias acima explicitadas, fixa-se a pena-base em 3 (três) anos
de reclusão.
Na 2ª fase, não incidem agravantes ou atenuantes, portanto a pena resta
mantida em 3 (três) anos de reclusão.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de
pena.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

38
Assim, torna-se definitiva a pena imposta em 3 (três) anos de reclusão,
pela prática do crime militar previsto no art. 158 (violência contra militar de serviço) do
CPM.

4 – Da Unificação das penas
A teor do art. 79 do CPM, sendo as penas dos arts. 215 (difamação), 299
(desacato a militar) e 300 (desacato a servidor público) da mesma espécie, estas devem
ser unificadas, resultando em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
detenção.
No que se refere ao crime do art. 158 (violência contra militar de
serviço), a pena imposta permanece em 3 (três) anos de reclusão.
Desta feita, torna-se definitiva a pena imposta à civil ANDREIA
OLIVEIRA DE SOUZA em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, pelos crimes dos arts. 215 (difamação), 299 (desacato a militar) e 300
(desacato a servidor público); e em 3 (três) anos de reclusão, pela prática do crime
previsto no art. 158 (violência contra militar de serviço), todos do CPM.

5 - Da aplicação da redução facultativa da pena, contida no art. 81, § 1º, do CPM.
Nos autos, verifica-se a prática de delitos muito próximos no tempo,
sendo todos envoltos pelo tratamento do pai da ré no HARF.
Nesse contexto, assimila-se, sob o manto da proporcionalidade, que o
caso atrai a aplicação do art. 81, § 1º, do CPM.
Consta no art. 81, § 1º, do CPM:
Art. 81. A pena unificada não pode ultrapassar de trinta anos, se é
de reclusão, ou de quinze anos, se é de detenção.
Redução facultativa da pena
§ 1º A pena unificada pode ser diminuída de um sexto a um quarto,
no caso de unidade de ação ou omissão, ou de crime continuado.
Pelo que se denota, o art. 81, § 1º, do CPM contém norma que faculta ao
julgador decidir sobre a eventual redução da pena aplicada.
A prática ilícita é inegável e a tese condenatória está amparada em
conjunto probatório hígido. Contudo, as penas-base foram aplicadas sem a incidência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

39
A ré não ostenta quaisquer empecilhos que possam vir a justificar a
inaplicabilidade da diminuição de sua reprimenda.
Ademais disso, a citada disposição legal serve de parâmetro para efetivar
a política criminal. Por exemplo, o julgador, diante da pena imposta em crimes de
continuidade delitiva ou de concurso de material, pode considerá-la desproporcional no
contexto do caso concreto. Nesse momento, o § 1º do art. 81 do CPM torna-se útil para
o ajuste da reprimenda.
Nessa hermenêutica, ultrapassando a mera retribuição pela conduta
praticada, a sanção penal mais justa e socialmente adequada ganha espaço e ressocializa
a condenada.
Frise-se que, no presente caso, a pena aplicada foi justa, no entanto pode
ser considerada desproporcional, não sendo o natural reflexo da repressão Estatal contra
a conduta perpetrada pela ré. Essa realidade alcança, certeiramente, a incidência
facultativa do art. 81, § 1º, do CPM.
A dosimetria da pena deve seguir critérios baseados na
proporcionalidade, sendo possível a aplicação de política criminal para evitar sanções
desbalanceadas.
Por decorrência, em razão do disposto no § 1º do art. 81 do CPM, deve-
se diminuir a pena pelos crimes dos art. 215 (difamação), 299 (desacato a militar) e 300
(desacato a servidor público) em 1/4 (um quarto), o que a reduz em 4 (quatro) meses e 3
(três) dias, perfazendo o total definitivo de 1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção.
Nos mesmos moldes, a diminuição no percentual de 1/4 (um quarto),
prevista do § 1º do art. 81 do CPM, também deve ser aplicada ao delito do art. 158
(violência contra militar de serviço), reduzindo a pena em 9 (nove) meses, perfazendo o
total definitivo de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Por todo o exposto, conforme os arts. 79 e 81, § 1º, ambos do CPM,
torna-se definitiva a pena imposta à civil ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA em 1
(um) ano e 12 (doze) dias de detenção, pelos crimes dos art. 215 (difamação), 299
(desacato a militar) e 300 (desacato a servidor público); e em 2 (dois) anos e 3 (três)
meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 158 (violência contra militar
de serviço), todos do CPM.
Assim, fixa-se o regime aberto para o início de cumprimento da pena, com
fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, com o direito de recorrer em liberdade,
não sendo concedido o benefício da suspensão condicional da execução da pena, com
fulcro no art. 84 do CPM.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000033-22.2024.7.07.0007

40
5 – Conclusão
Os bens jurídicos tutelados restaram atingidos. Logo, a condenação é
medida que se impõe. Os cânones castrenses resultaram lesados, conclamando a
correspondente punibilidade.
No presente caso não faltaram provas no tocante à conduta da ré. Esse
cenário conduz à certeza quanto à incidência dos crimes militares imputados.
Além da tipicidade formal, o fato reveste-se de tipicidade material, pois a
sua conduta provocou lesão a bens jurídicos tutelados pela mencionada norma, incluída
a autoridade militar e a própria Administração Militar.
Portanto, a análise dos autos recomenda a reprimenda penal.
5 – Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência
da Justiça Militar da União para apurar os fatos definidos como desacato a militar,
suscitada pela Defesa; de rejeitar a segunda preliminar defensiva, de incompetência da
JMU para apurar os fatos definidos como desacato a assemelhado ou funcionário; de
rejeitar a terceira preliminar defensiva, de nulidade por violação ao art. 437, "a", do
CPPM em relação aos fatos definidos como desacato a assemelhado ou funcionário; e
de dar parcial provimento ao Recurso da Defesa e do MPM para, reformando a
Sentença atacada, manter a condenação da ré, ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA,
como incursa no art. 299 do CPM, reduzindo a pena para 6 (seis) meses de detenção; e
no 300 do CPM, por 3 (três) vezes, diminuindo a pena para 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de detenção, com fulcro nos arts. 69 e 79-A, ambos do CPM; e condená-
la como incursa no art. 215 do CPM à pena de 3 (três) meses de detenção; e no art. 158
do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão. Outrossim, unifico as penas dos arts. 215,
299 e 300, todos do CPM, totalizando 1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção; e a do
art. 158 do CPM, resultando 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, mediante a
aplicação, para todos os mencionados tipos penais, dos arts. 79 e 81, § 1º, ambos do
CPM. Fixo o regime aberto para o início de cumprimento das reprimendas, com
fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, com o direito de recorrer em liberdade e
sem a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena, à luz do
art. 84 do CPM.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000033-22.2024.7.07.0007/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA
APELADO: OS MESMOS
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 20 a 23/10/2025
foi julgada a Apelação Criminal nº 7000033-22.2024.7.07.0007 conforme juntado
no evento 83, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.

Brasília-DF, 13 de novembro de 2025.
7000033-22.2024.7.07.0007
40001378071 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000033-22.2024.7.07.0007/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): FERNANDO OTERO CAAMAÑO (OAB PE41868)
ADVOGADO(A): RUBENS DOS SANTOS SILVA (OAB PE37370)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defesa constituída da civil ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA, contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que, nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000033-22.2024.7.07.0007, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na denúncia e absolveu a acusada da imputação
nos crimes previstos no art. 158 (violência contra militar de serviço) e no art. 215
(difamação), ambos com fulcro no art. 439, alíneas “e” e “b”, do CPPM, e a condenou à pena
unificada de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, nos termos do art. 79
do CPM, como incursa nos crimes de desacato a militar (art. 299 do CPM) e desacato a
servidor público (art. 300 do CPM), com o benefício da suspensão condicional da execução
da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime inicial aberto para cumprimento
de reprimenda e com o direito de recorrer em liberdade.
Nessa assentada, o eminente Ministro-Relator, acompanhado do eminente
Ministro-Revisor, votou no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao Recurso da
Defesa e do MPM para, reformando a Sentença atacada, manter a condenação da
civil ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA, como incursa no art. 299 do CPM, reduzindo a
pena para 6 (seis) meses de detenção, e no art. 300 do CPM, por 3 (três) vezes, diminuindo a
pena para 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com fulcro nos arts. 69 e 79-A,
ambos do CPM; e condená-la como incursa no art. 215 do CPM, à pena de 3 (três) meses
de detenção, e no art. 158 do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão. Unificou as penas dos
arts. 215, 299 e 300, todos do CPM, totalizando 1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção; e a
do art. 158 do CPM, resultando 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, mediante a
aplicação, para todos os mencionados tipos penais, dos arts. 79; e 81, § 1º, ambos do CPM,
com o regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis.
Data maxima venia aos entendimentos contrários, abro divergência, para
manter integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos a seguir.
A partir da leitura da exordial acusatória, extrai-se da minuciosa narrativa
conduzida pelo Parquet das Armas que, em 27 de abril de 2023, por volta das 9h:00, no
Hospital de Aeronáutica de Recife (HARF), ocorreu uma discussão acalorada entre a
civil ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA e o Maj Aer BALDUINO GUEDES DA
NÓBREGA.
Segundo noticiado, a acusada abordou o Maj BALDUINO, que estava
acompanhado de três estagiários, estudantes de medicina, e reproduziu, ironicamente, com
tom de deboche e voz infantilizada, a forma como uma enfermeira havia falado com seu pai,
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

internado na UTI, sob a reclamação de que este fora tratado como um “velhinho gagá” ou
como uma criança.
Aduz o MPM que a acusada:
a) agrediu verbalmente o Maj BALDUINO, chamando-o de "medicozinho de
merda”, “majorzinho de merda" e prestou continência;
b) simulou ter sido empurrada pelo ofendido, ao se jogar na parede e cair
deitada no chão, e gritou, acusando-o de agressão (empurrão);
c) ofendeu verbalmente os estagiários CAIKE HENRIQUE GOMES RAMOS
DA SILVA, DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA NETO e RAFAEL LUIZ DO REGO, ao lhes
chamar de “merdinhas”, além de afirmar que eram “marionetes” e que não tinham opinião
própria; e
d) empurrou o Sd Aer CAUÃ REYNAUX DE MELO BORBA, de serviço de
sentinela, quando passava pelo portão P1, provocando o seu desequilíbrio.
Entretanto, vislumbro algumas inconsistências no acervo probatório, por se
tratar de um caso envolvendo ofensas verbais, difamação e violência contra
sentinela, passíveis de elucidação no campo da análise dos relatos testemunhais, os
quais, diga-se, revelam-se, em alguns pontos, incongruentes e não são aptos à formação, em
sua completude, de certeza jurídica quanto à prática dos delitos consignados na exordial
acusatória. Vejamos.
O ofendido Major Aer BALDUINO GUEDES DA NÓBREGA aduziu, em
juízo, que (evento 191, arqs. 1 a 3, da APM):
Major Balduino: Eu estava na enfermaria chamada unidade de treinamento dois. Você tem um
corredor principal que dá acesso aos quartos e uma sala que é colado no corredor, que tem
um vidro transparente quando a gente faz medicação, prescrição, evolução médica. E aí eu
estava dentro dessa sala, né, que dá para o acesso, né, pelo vidro, pelo corredor central,
estava prescrevendo, fazendo evolução e passou a filha do paciente, a senhora Andreia,
passou na hora eu estava cabeça baixa escrevendo, ela me chamou e começou a perguntar,
falar coisa, era brincadeira e aí falou algumas piadinhas, algumas coisas. Eu olhei e falei:
"Senhora, eu tô trabalhando aqui, eu não conheço a senhora e assim eu não tô entendendo."
Ela começou a falar, falar, falar. Eu disse: "Olha, eu tô trabalhando, pediria que a senhora me
respeitasse, porque eu tô trabalhando, que eu não conheço a senhora". E ela insistia, começou
a fazer gesto, continência a fazer um gesto meio, né, debochando. E aí eu disse: "Olha, por
favor, pare com isso, saia daqui." Aí começou a falar alto, fala alto. Por favor, pare de gritar,
porque aqui é um local de internamento. A senhora quebrando o silêncio. Ela continuou
gritando, continuou gritando. E aí eu saí dessa sala, fui para o corredor e pedi mais uma vez,
pare de gritar, pare de gritar e aí fui me aproximando dela. Estava assim uns 20 cm mais ou
menos próximo dela, ela tentou impedir minha passagem e se jogou no chão. E aí nesse
momento ela se jogou no chão e aí que ela falava mais alto aí afirmando que eu tinha
empurrado ela, que eu tinha agredido ela e tinha jogado ela no chão. Eu disse que que não
tinha feito isso, que não tinha tocado nela, que isso era uma inverdade e que aí afirmei para
as pessoas que estavam próximas, ó, todo mundo viu, aconteceu, eu não eu não toquei na
senhora e ela só tá forjando, né, uma culpa que eu não tenho. E ela começou a gritar,
levantou. E aí foi todo esse contexto. Aí eu fiquei extremamente chateado, né? [...]. Quando eu
saí dessa, fui comunicar a minha chefia, quando eu saí, aí novamente encontrei com ela e ela
continuou gritando, gritando, dizendo que ia me processar, que ia fazer um boletim de
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrência contra a minha pessoa por ter agredido ela. [...] Eu disse: "Olha, senhora, por
favor, se retira do hospital. A senhora perturbou muito o hospital. Se retira do hospital, eu vou
acionar o oficial de dia para conduzir a senhora. Eu espero que a senhora saia para evitar
qualquer problema. Aí ela começou a gritar, gritar. Foi quando a Suboficial DIVA, que
trabalha no SAM, serviço de arquivo médico, e era próximo a essa discussão, eu acionei o
oficial de dia, né, com a guarda para conduzir ela. Aí a Sub DIVA disse: "Não, pode deixar
que eu vou conduzir ela." Conversou com ela e saiu retirando ela para fora do hospital.
Então, até aí foi meu contato com ela. Foi basicamente isso.
Juiz: O senhor falou que encontrou com a acusada e aí ela passou a falar piadinhas, algumas
brincadeiras. Senhor, se recorda o que que ela falou pro senhor? Explica melhor que piadas
eram essas, que brincadeira.
Major Balduino: Eu não lembro totalmente de tudo, mas eu lembro que ele falou: "Ah,
majorzinho de merda. Aí ficou fazendo continência, sabe? De forma bem debochada. Eu
lembro bem do majorzinho de merda, ela falou isso. [...] eu nunca tinha tido contato com ela,
não a conhecia. Mas eu já tinha escutado porque como eu sou da UTI, eu só passo de manhã,
passo a visita e vou fazer minhas atividades. E aí eu já tinha escutado que uma acompanhante
de um paciente fez alguns tumultos lá na UTI. Depois fiquei sabendo ela estava na UTI. [...] é
porque o pai dela, na verdade, antes de ir pra enfermaria, ele foi mais crítico, né, mais grave,
passou um tempo na UTI e depois foi pra enfermaria. E na verdade eu não era médico do pai
dela, tá? Ela estava lá vendo o pai dela na enfermaria, eu estava vendo outro paciente. Eu não
tenho nenhuma vinculação nem com ela e nem com o pai dela como paciente.
Juiz: Você se recorda quem? Quem estava presente?
Major Balduino: tinha os estudantes que me acompanham aqui, do sexto ano de medicina,
tinha Sargento ANDRESA e o Sargento RAFAEL
O ofendido CAIKE HENRIQUE GOMES RAMOS DA SILVA declarou, em
juízo, que (evento 191, arqs. 3, da APM):
Juiz: Que o senhor pode nos falar inicialmente?
Caike: [...] o pai dela foi transferido recebeu alta da UTI, não tinha mais a indicação de estar
no ambiente de UTI e recebeu deu alta para a enfermaria, estava sendo acompanhado na
enfermaria pelo pessoal da cirurgia, se eu não me engano, por todo o serviço. O pessoal
sempre é muito atencioso, o pessoal das enfermagens, das técnicas, e aí parece que a técnica
estava arrumando ele e falando de forma carinhosa, né, por ser um paciente idoso. Acontece
às vezes fala de uma forma mais fofa, até um pouco mais infantilizada, pelo cuidado mesmo.
Porque o idoso se torna criança. E aí parece que ela não gostou da forma como a enfermeira
tinha se direcionado ao pai dela de uma maneira carinhosa, que ela disse que ele não era nem
uma criança, não era um bichinho fofinho para ninguém se direcionar a ele daquela forma. E
aí, automaticamente, ela se alterou, foi falar para o Maj Balduino e aí ela começou, estava eu,
o Domingos, e o Rafael também, que eram os três que estávamos rodando. [...] E aí nós
estávamos lá tirando algumas dúvidas quando ela chegou e tentou chamar a atenção dele,
batendo continência, mais ou menos assim, falando de forma: "Ô, Major Balduin, eu vou falar
com o senhor, eu vou falar com você de forma fofinha, como se direcionam ao meu pai." [...]
ele tentou não se direcionar enquanto ela tentou ficou tentando chamar a atenção dele. E aí eu
não me recordo muito bem ao certo, mas eu sei que ela faltou com respeito falando: [...] E aí
ela continua batendo continência, falando, perguntando se já podia ir, se estava liberada[...]
Aí ele foi botou assim: "com licença, me deixe passar". E botou a mão sem tocar nela. E aí ele
botou a mão eh sem tocar nela. E aí foi quando ela se jogou na parede. Ela se jogou
claramente, ela se jogou na parede com a tentativa de querer incriminar ele, para dizer que
ele tinha empurrado o agredido. [..] Ela veio para cima da gente com o celular gravando, nos
chamando de “merdinha”[...] ela aqueles dois “merdinhas” ali dizendo que nós estávamos
mentindo, que nós éramos uns “merdinha” e que a gente estava encobrindo as situações,
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como se o major tivesse batido nela e a gente tivesse encobrindo ele. Porque ela falou que
“ele me empurrou”. Aí a gente disse assim: "Não, ele não me empurrou, ele não tocou o dedo
na senhora". E aí isso foi o suficiente para ela se alterar também, querer vir para cima da
gente lá no corredor.
Juiz: Lembra de algum gesto obsceno dela?
Caike: Assim, ela estava tão alterada que ela dava o dedo, ela xingava, chamava a gente de
“merdinha”. Eu sei que ela estava completamente fora de si. [...] ela dava o dedo, falava,
gritava, saiu acionando, ligando pra polícia. Ela veio ainda assim para cima com celular,
como se fosse jogar, bater, sei lá. Eu até disse: "Olha, a senhora não venha, a senhora não
venha, porque a senhora tem que ter respeito pelas pessoas dentro do serviço."
O ofendido DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA NETO afirmou, em juízo, que
(evento 191, arqs. 3 e 5, da APM):
Domingos: Na época eu estava como estagiário de medicina, na fase do internato, na fase da
cirurgia geral no hospital da Aeronáutica. Acabando o expediente, tinha uma sala de
enfermaria próximo aos leitos de enfermaria, a sala era de vidro. Eu, Caik, e Rafael, junto
com Maj Balduíno, estávamos preenchendo alguma papelada, algumas burocracias e de
repente eu não lembro qual foi o motivo que levou a isso e o que é que ela estava falando no
momento. Mas algo que era em relação ao pai dela, não lembro o que era realmente, mas ela
bateu no vidro, com bastante força e foi soltou algumas palavras em tom agressivo, né, com a
major BALDUINO. [...]. Nesse momento, quando ele estava passando pelo corredor,
nitidamente ela se jogou, parecia até uma cena de novela. Realmente, ela se jogou contra
parede. [...] Depois de mais ou menos uns 10 minutos, ela tinha ido lá para a frente também
do hospital. Acredito que o segurança foi atrás dela. Ela nos viu, novamente, e apontou o dedo
assim pra gente e disse ali, ó, aqueles dois “merdinhas”. Ela utilizou esse termo pejorativo
que eu não esqueço. Dizendo que a gente tinha alegado falsamente que tinha que ela tinha se
jogado. Aí utilizou esse termo pejorativo.
Juiz: O senhor lembra quais foram as palavras usadas para por ela? Se ela fez algum gesto
contra o Major BALDUINO?
Domingos: Lembro que ela estava reclamando sobre alguém que utilizou um termo diminutivo
com o pai dela. Não sei se foi alguma enfermeira que utilizou um termo no diminutivo, até
mesmo como forma de tratamento e ela achou ruim. Lembro também em relação aos
pejorativos, eu lembro que ela deu banana.
[...] Dr. Cássio (MPM): mas nesse momento aos três ela se direcionou como? Ela proferiu
alguma frase ofensiva?
Domingos: Ela no momento que ela se direcionou aos três, ela nos chamou de merdinhas.
O ofendido RAFAEL LUIZ DO REGO SILVA aduziu, em juízo, que (evento
191, arqs. 5, da APM):
Rafael: Naquele momento, eu era estagiário do Hospital da Aeronáutica, estagiário em
medicina pela Uninassal, supervisionado pelo Major BALDUINO. No dia, estava sendo feito
os procedimentos de rotina, no caso, a gente fazia as evoluções da enfermaria de cirurgia e
depois prestava os esclarecimentos da questão dos pacientes para o Major. [...] Quando
começou o ocorrido a Andreia, que é a filha do paciente que estava internado, não estava
satisfeita com algumas situações que ocorreram durante o atendimento do pai dela. Ela
chegou justamente nesse local, nessa unidade que a gente estava fazendo evolução e resolveu
proferir algumas mensagens, que na ocasião não estava tão adequado ao ambiente hospitalar
que a gente estava. Naquele momento estávamos eu, o Major Balduino, meus dois colegas de
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estágio, Domingos e Caik. Aí começou essa discussão, sabe, que no final acabou ficando de
forma bastante intensa. A partir desse momento, o Major dirigiu a palavra a ela, perguntando
quem era ela, o que é que estava acontecendo, certo? Mas em nenhum momento ela conseguiu
estabelecer um diálogo adequado para a situação. o Major realmente pediu para ela se conter
porque não está adequado para a situação. Ele pediu para ela se conter mais uma vez, duas,
três vezes. E a partir daí ela meio que numa tentativa, eu chamo de soberba, chamou ele de
coronel, prestando continência de forma irônica. O Major falou que não era coronel, falou
que era major, mas ela continuou prestando a continência, chamando ele de coronel. Após
isso, o major foi se retirar da enfermaria, e saiu da sala onde estava indo em direção ao
corredor do hospital, quando nesse momento ela estava impedindo a passagem dele,
impedindo a passagem dele sair para continuar suas atividades. A partir daí, ele foi tentar a
passagem. Ela acabou impedindo essa passagem dele, se atirou na frente dele, ele se protegeu,
colocou a mão e ela caiu no chão. Ela o incriminou de uma agressão que não houve de forma
alguma.
[...] Juiz: Ela falava alguma coisa contra o algum um dos senhores?
Rafael: Teve um momento que ela desrespeitou nós. Chamou de merdinhas.
Juiz: E contra o Major era só algum gesto? Foi só continência? Lembra?
Rafael: Contra o Major, eh, era prestando continência, certo? De forma irônica e chamando
ele de coronel, mesmo sabendo que eu acho que ele não era coronel,
[...] Juiz: os senhores usavam farda? Como é que era?
Rafael: A gente tinha um uniforme padrão, calça branca, camisa branca, sapato branco, o
nosso jaleco com o brasão da instituição e aqui no peito, no lado esquerdo, o brasão do
hospital, que é a bolacha, em cima o nome estagiário e o meu nome Rafael Luís.
O ofendido Sd CAUÃ REINAUX DE MELO BORBA afirmou, em juízo, que
(evento 191, arqs. 5 e 6, da APM):
Juiz: Qual era a função que o senhor exercia nesse dia no hospital?
Sd Reinaux: Era anotar entrada e saída de pedestres.
Juiz: Entrada e saída do hospital?
Sd Reinaux: Sim, senhor.
Juiz: Mas estava como sentinela? Exercia alguma função específica?
Sd Reinaux: É sentinela.
Juiz: Então, era um posto fixo?
Sd Reinaux: É um banquinho. Eu fico lá anotando a entrada e a saída de pedestre e quantos
entraram nela e fico anotando entrada e saída de carros e veículos.
Juiz: Tá? Então quem entra, quem sai no hospital, o senhor anota. Passa nesse pelo senhor?
Sd Reinaux: É isso. Sim, senhor.
Juiz: E, especificamente, com relação à civil, o que é que aconteceu? O que é que o senhor
pode nos relatar?
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sd Reinaux: no dia que aconteceu o corrido, eu fui anotar ela, dei bom dia, ela foi, me
empurrou e foi se embora.
Juiz: Anotar na saída?
Sd Reinaux: Sim, senhor.
Juiz: Ela empurrou o senhor. O que que aconteceu? Se você desequilibrou, caiu, foi o que
houve?
Sd Reinaux: Ela só me empurrou. Ela me empurrou, dei um passo para trás e ela foi se
embora só.
Juiz: Antes desse momento, você chegou a presenciar alguma discussão dela com algum outro,
algum médico, algum aluno?
Sd Reinaux: Com o médico não, mas eu vi que ela estava discutindo com a tenente, pedindo
para ela só sair do local, se retirar do local.
Juiz: Ela estava acompanhada quando aconteceu esse empurrão?
Sd Reinaux: Quando ela saiu, ela estava sozinha.
Juiz: Certo. Como é que ela estava? Ela falava, ela gritava, ela estava falando alto, uma
discussão alta?
Sd Reinaux: Não, senhor.
[...] Dr. Cássio (MPM): O senhor estava de serviço, sentinela, fardado?
Sd Reinaux: Estava fardado. 10º ou camuflado.
Dr. Cássio (MPM): Esse empurrão, o que causou ao senhor? O senhor desequilibrou, bateu
em algum lugar ou foi como é que foi isso?
Sd Reinaux: Ela só me empurrou, só dei um passo para trás e deixei ela passar.
[...] Juiz: E aí a equipe de serviço estava acompanhando ela, tirando ela do hospital?
Sd Reinaux: Estava acompanhando ela até a saída do P1.
Juiz: E é nesse momento que ela estava com a equipe de serviço, que ela empurrou o senhor?
Sd Reinaux: Sim, senhor. Foi quando eu me aproximei dela para anotar ela. Ela me empurrou,
eu dei um passo para trás e deixei ela passar.
[...] Dr. Rubens (Defesa): O senhor chegou a fazer o registro da passagem da senhora Andreia
naquele dia?
Sd Reinaux: Nesse dia eu só anotei o nome dela que era só que eu sabia dela.
Dr. Rubens (Defesa): Então, naquele dia e naquele horário ali que ela saiu, o senhor registrou
a passagem dela.
Sd Reinaux: Sim, senhor. Na saída.
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Dr. Rubens (Defesa): Você poderia esclarecer como foi esse empurrão que foi com as mãos,
com o braço, tocou em você? Foi um empurrão mesmo ou foi um toque que ocorreu entre o
senhor e ela?
Sd Reinaux: Empurrão, com uma mão.
Dr. Rubens (Defesa): Então o senhor não se desequilibrou?
Sd Reinaux: Não é que eu me desequilibrei, eu só dei o passo para trás. No pé, meu pé de
apoio foi que jogou para trás.
Dr. Rubens (Defesa): Foi uma coisa bem simples?
Sd Reinaux: No meu entendimento foi não foi tão grave.
Juiz: O senhor de alguma forma se sentiu ofendido?
Sd Reinaux: Não, senhor.
Juiz: Pelo gesto dela?
Sd Reinaux: Não, senhor.
O S2 LUCAS VINÍCIUS DE SANTANA declarou em juízo que:
[...] estava de serviço no portão principal (P1), que anotava a entrada de veículos no HARF,
enquanto o S2 CORDEIRO, a saída, e o S2 REYNAUX, a entrada e saída de pedestres, que o
S2 REYNAUX abordou a Acusada para anotar seu nome na ficha de entrada e saída e que a
Acusada empurrou o S2 REYNAUX com uma das mãos e não quis ser anotada, o S2
REYNAUX deu um passo atrás ao ser empurrado e que não comunicou ao superior sobre o
empurrão, pois não viu nada demais.
O S2 JOSÉ EDUARDO FERREIRA CORDEIRO afirmou em juízo que viu a
acusada empurrar o S2 REYNAUX, para afastá-lo da sua frente e poder sair do hospital e que
o empurrão não foi forte, mas não foi um toque e que não reportou o fato.
A SO DIVA MARIA CAVALCANTI SOBRAL DE SOUSA aduziu em juízo
que:
[...] saía do SAME, onde trabalha, quando encontrou a acusada gritando, muito nervosa,
dizendo que alguém a empurrara, que chegaram dois estagiários falando que o doutor não
havia empurrado a Acusada e ela pediu para os estagiários saírem, que o Dr. BALDUINO
disse para a acusada se retirar do hospital, pois ela estava atrapalhando, momento em que a
depoente falou que estava conversando com ela para convencê-la a sair, que disse à equipe de
guarda e segurança que estava controlando a situação e não precisariam retirá-la, que ao
chegarem na guarda, falou para o Soldado deixar a acusada passar e para dar baixa de sua
saída, que não presenciou violência física ou verbal da acusada contra algum militar de
serviço na guarda, que não acompanhou a Acusada até a saída do HARF, apenas fez um gesto
e falou ao militar que estava de serviço na identificação para deixá-la sair sem ser
anotada, que não viu quando a Acusada passou pela guarda, que a Acusada não estava
totalmente calma, mas aceitou sair do hospital para esperar a polícia.
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sra. CARLA DENISE OLIVEIRA DE SOUZA, irmã da acusada, disse em
juízo que:
[...] viu sua irmã saindo do hospital e que não houve agressão física e que sua irmã se
arrependeu do que aconteceu no interior do HARF e quis pedir desculpas ao Maj BALDUÍNO,
mas a depoente sugeriu que não o fizesse, pois poderia piorar a situação.
Por ocasião de audiência de interrogatório, a civil ANDREIA OLIVEIRA DE
SOUZA declarou (evento 191 da APM):
Andreia: Tudo aconteceu de uma maneira muito rápida. Esses fatos todos não teve um tempo
grande, foi tudo um atrás do outro. [...] Então elas entraram no quarto, duas enfermeiras que
eu nunca tinha vido na minha vida. Eu vou fazer exatamente o que foi que me fez chegar a
esse ponto. Elas faziam assim: "Bom dia, neném. Bom dia, lindo dia. Que flor. Vamos abrir
essa cortina para entrar sol. Aí nessa hora meu pai apertou minha mão. Aí eu olhei para ele e
ele falou: "Eu não sou surdo, eu sou um homem de armas”. [...] Ele estava na época, com 89
anos. Então eu me levantei, fui lá para fora sozinha, sem bolsa, sem nada, cheguei na frente
do aquário, fiquei olhando para eles trabalhando, tinha muitas pessoas. E falei assim: Como
as enfermeiras de vocês tratam os nossos idosos, vou fazer a mesma coisa. Bom dia, neném,
lindo dia, neném, flores na janela, abram as cortinas. Lá dentro estava o major BALDUINO,
que eu não conhecia. Então eu continuei a falar: o senhor precisa me ouvir porque aconteceu
uma coisa muito ruim no quarto, as enfermeiras faltaram com respeito ao meu pai. Eu tentava
falar por aquele buraquinho e ele só falava: "Não fique brincando aqui, isso é um lugar de
trabalho, um lugar de gente séria". Eu falei assim: Mas eu sou séria, eu quero só que o senhor
entenda o que aconteceu. [...] Quando ele passou por mim, eu estava no corredor, mas eu não
estava obstruindo a saída dele. Porque você para obstruir alguém, você tem que fazer alguma
coisa. Eu estava parada, e eu falei: "Eu preciso conversar com o senhor, o senhor vai
embora?" Então quando ele passou, talvez ele não tinha sentido, mas ele me tocou. Isso
bastou para eu que não tinha comido, estava sem meus remédios, sem comer, com sono, virar
meu salto, que eu não estava de tênis, estava de salto. Eu virei o salto e tentei segurar em
alguma coisa. O que tinha era a parede e eu fui caindo. Aí eu falei assim na hora, eu falei
assim: "Meu Deus, ele me empurrou. Aí todo mundo que estava ao redor falou: "Ela se jogou,
ela se jogou". Aí eu comecei a chorar. Agora eu não iria me jogar para aquelas pessoas,
porque seria eu me humilhando e eu tenho o meu orgulho. [...] A sargento DIVA, hoje
suboficial, ela chegou e aí ela foi falando comigo de uma forma mais tranquila. E assim, eu
ainda estava muito agitada e eu falava, eu fui empurrada, eu fui humilhada, as pessoas é que
não têm nenhuma empatia, eu não estava bem. Se naquele momento ao invés de chamar a
guarda tivessem chamado um psicólogo, um psiquiatra, um médico qualquer para me acalmar,
para me levar para uma sala, me sentar e eu sair daquele meio todo, eu acho que eu teria
melhorado muito mais do que vir um guarda para cima de mim. Ela chegou e ela falou comigo
e foi me conduzindo para fora do hospital, pelo corredor, e atrás de nós, a guarda continuava
numa distância, mas continuava andando atrás de mim. [...] Fui embora e eu chorava,
chorava assim, copiosamente chorava porque eu já estava no Estado emocional péssimo.
Esse conjunto probatório não se mostra seguro para indicar que os fatos
ocorreram integralmente consoante descreve a denúncia.
Do apurado na Ação Penal Militar em apreço, sobressaiu, com certeza, que no
local onde ocorreram os acontecimentos, a acusada, indignada com a forma infantil que
trataram seu genitor, ofendeu verbalmente o Maj BALDUINO, chamando-o de "medicozinho
de merda”, “majorzinho de merda", e prestou continência, assim como ofendeu verbalmente
os à época estagiários CAIKE HENRIQUE GOMES RAMOS DA SILVA, DOMINGOS
RIBEIRO DA SILVA NETO e RAFAEL LUIZ DO REGO, com o termo “merdinhas”, além
de afirmar que eram “marionetes” e que não tinham opinião própria.
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, data vênia aos entendimentos contrários, me restam dúvidas quanto
aos fatos de a acusada ter difamado o Maj BALDUINO ao simular ter sido empurrada por
ele, ao se jogar na parede e cair no chão, acusando de agressão e de ter praticado violência
contra o Sd REYNAUX, no serviço de sentinela, quando passava pelo portão P1.
Após essas considerações, analiso cada recurso.
- DO RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO:
Nas razões recursais alinhavadas na peça de interposição constante do evento
259 da APM, o Parquet das Armas requer a reforma parcial da Sentença, para que a acusada
seja condenada pelos crimes de difamação (art. 215 do CPM) e de violência contra militar em
serviço (art. 158 do CPM), em concurso material (art. 79 do CPM), além do aumento da pena
do delito de desacato a servidor público, devido ao concurso formal (art. 79-A do CPM)
Não assiste razão ao recorrente, senão, vejamos.
Quanto à prática, em tese, do crime de difamação (art. 215 do CPM), verifica-
se que o Maj BALDUÍNO não empurrou a Acusada, conforme os depoimentos das
testemunhas: civil VERA COSTA MOURA SILVA, 3S RAFAEL LOPES DE FRANÇA e S2
EVERTON DOUGLAS CABRAL LEITE. Entretanto, a acusada alega que pode ter pisado
em falso “no salto” após um leve contato no Maj BADUINO.
Em que pese não estar delineado o motivo da queda, pode-se concluir que a
acusada no calor do momento, valeu-se do episódio, para chamar a atenção dos presentes,
entretanto, perdura dúvida razoável sobre o dolo de atingir a reputação do Maj BALDUÍNO
perante terceiros.
Em caso de dúvida razoável, o princípio da presunção da inocência, na vertendo
do in dubio pro reo, deve prevalecer. Não havendo prova inequívoca do dolo de atingir a
reputação do militar, a absolvição é a medida que se impõe.
Entendo que a conduta em apreço não se amolda à prevista no art. 215 do CPM,
uma vez que consubstanciou-se em uma queda durante uma discussão acalorada, na qual o
ofendido sustenta que nem sequer tocou na acusada, enquanto essa aduz que tropeçou no
sapato, após um toque do médico.
Assim, havendo dúvida sobre a intenção de imputar fato ofensivo à reputação
do referido Oficial Superior, mantenho a sentença absolutória, no tocante à absolvição do
crime de difamação.
No tocante, à prática, em tese, do crime de violência contra militar em
serviço (art. 158 do CPM), novamente, o conjunto probatório não permite a certeza de que a
acusada praticou violência contra a sentinela.
O ofendido S2 CAUÃ REYNAUX DE MELO BORBA afirmou em juízo que o
empurrão não foi forte e que não se desequilibrou, mas deu um passo para trás, que o
empurrão foi com uma mão e que não adotou qualquer providência contra a Acusada, pois
entendeu não se tratar de algo tão grave, uma vez que não se sentiu ofendido pela atitude da
Acusada.
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O S2 LUCAS VINÍCIUS DE SANTANA disse que a Acusada empurrou o S2
REYNAUX com uma das mãos e não quis ser anotada e que o S2 REYNAUX deu um passo
atrás ao ser empurrado e que não comunicou ao superior sobre o empurrão, pois não viu nada
demais.
O S2 JOSÉ EDUARDO FERREIRA CORDEIRO declarou que a acusada
deveria ter sido anotada, mas furou a guarda e passou irritada, que o empurrão não foi forte,
que ela empurrou o S2 REYNAUX para afastá-lo da sua frente e poder sair do hospital.
Destaca-se que, caso contrário, diante de uma violência, as Sentinelas deveriam
ter dado voz de prisão para a agressora.
Conforme o croqui e a foto da entrada do hospital (evento 201, arq. 5, da APM)
o local de entrada e saída de pedestres é estreito (1,35m), assim, o contato da acusada com a
Sentinela seria inevitável.
Por derradeiro, bem andou o Juízo de origem ao consignar que:
Uma outra especificidade do caso concreto revela-se importante para a resolução da
controvérsia: a Acusada não estava entrando na OMS, mas saindo, de forma que sua conduta
não turbou minimamente o funcionamento do HARF, tampouco a disciplinar militar, pois é
civil. O tipo penal de Violência contra Militar de Serviço visa à preservação da autoridade
militar e, também, à proteção das Organizações Militares e de seus integrantes (patrimônio
material e pessoal das Forças Armadas), conclusão que se extrai das funções nele previstas
(Oficial de Dia, Oficial de Serviço, Oficial de Quarto, Sentinela, Vigia e Plantão) e da forte
repressão estampada em seu preceito secundário (pena de três a oito anos de reclusão).
Nesse compasso, mantenho a absolvição da acusada do crime de violência
contra militar em serviço.
Alusivo ao pedido ministerial de aumento da pena do delito de desacato a
servidor público, devido ao concurso formal (art. 79-A do CPM), entendo que a dosimetria
da pena imposta também não merece reparos (evento 238 da APM).
Na primeira fase, o Juízo a quo reconheceu como circunstância desfavorável a
“circunstâncias de tempo e lugar”, considerando que o crime foi cometido enquanto um
Oficial Superior e três estagiários praticavam a medicina, na presença de várias pessoas e em
ambiente hospitalar, tendo causado a interrupção da evolução dos pacientes, o que perturbou
o seu regular funcionamento. Assim, a pena-base foi fixada em 9 meses, ou seja, com o
acréscimo de 1/2 (metade) do mínimo legal (6 meses).
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, passou-se à terceira fase, na
qual foi reconhecido o aumento de 1/6 (um sexto) da pena em decorrência do concurso
formal (art. 79-A do CPM), pois com uma só ação a Acusada desacatou 3 (três) estagiários
de medicina, considerados funcionários/servidores civis para fins penais, o que acarretou na
pena final de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, com o benefício do sursis.
Nesse compasso, não merece reparos a sentença vergastada.
Assim, mantenho a pena imposta no tocante ao crime de desacato a servidor
público.
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA:
Passo a examinar os motivos de inconformismo lançados pela Defesa
constituída, em seu recurso de Apelação.
Em suas razões recursais, a Defesa busca a absolvição da acusada pela prática,
em tese, dos crimes de desacato a militar (art. 299 do CPM) e de desacato a funcionário
público (art. 300 do CPM), com fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM e,
subsidiariamente, caso mantida a condenação, reformar o quantum da pena, considerando na
segunda fase da dosimetria, a presença da atenuante genérica, prevista no art. 72, inciso III,
alínea “c”, do CPM (cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por
ato injusto da vítima) e desclassificar o fato alusivo ao art. 299 do CPM para o crime de
injúria.
Razão não assiste à Defesa.
Conforme sobejamente demonstrado no acervo probatório, o desacato ao Maj
BADUINO, com as expressões "medicozinho de merda”, “majorzinho de merda", e a
continência ao referido Oficial Superior, assim como o desacato aos, à época,
estagiários CAIKE HENRIQUE GOMES RAMOS DA SILVA, DOMINGOS RIBEIRO DA
SILVA NETO e RAFAEL LUIZ DO REGO, com os termos “merdinhas”, “marionetes”, “sem
opinião própria”, ocorreu em um momento de fúria da acusada ao presenciar o tratamento de
uma enfermeira que usou voz infantil com seu genitor, ao que as testemunhas foram
uníssonas em classificar como forma carinhosa de tratar um paciente em recuperação.
Os depoimentos das testemunhas e dos, à época, estagiários são congruentes, no
sentido de que a acusada os chamou de “merdinhas”, “marionetes”, “sem opinião própria”.
Não restam dúvidas de que a intenção da acusada foi a de menosprezar o militar
e os civis que estavam no exercício de suas funções no Hospital de Aeronáutica de Recife
(HARF).
Por derradeiro, no tocante ao pedido defensivo de reconhecimento da atenuante
prevista no art. 72, inciso III, alínea “c”, do CPM (cometido o crime sob a influência de
violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima), novamente, razão não assiste à defesa.
Os ofendidos Maj BALDUINO e os, à época, estagiários CAIKE HENRIQUE
GOMES RAMOS DA SILVA, DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA NETO e RAFAEL LUIZ
DO REGO, de forma nenhuma deram causa ao quadro emocional da acusada, que perdeu o
controle ao presenciar uma enfermeira falando em tom infantil com seu pai.
Ressalva-se que ao contrário do alegado pela acusada, as testemunhas
informaram que a intenção da enfermeira seria a de acolher o paciente em recuperação, de
forma carinhosa, não havendo que se falar em ato injusto.
Assim, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.
Ante o exposto, divergindo do eminente Ministro-Relator, votei no sentido de
conhecer e de negar provimento aos apelos defensivo e ministerial e mantive íntegra a
sentença recorrida.
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377585v12 e do código CRC 5040f121.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 11/11/2025, às 19:14:33
7000033-22.2024.7.07.0007
40001377585 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR